Tribunal: CARF
Processo: 10880.769302/2021-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo, decorrentes do exercício da atividade remunerada caracterizada como relação de emprego, ainda que recebidos por intermédio de interposta pessoa, sujeitam-se ao imposto de renda na declaração anual de ajuste.
SERVIÇOS INTELECTUAIS. PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
O art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, diz respeito à prestação de serviços intelectuais por profissionais autônomos e não se aplica às hipóteses em que resta configurada a relação de emprego.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
A prática de conduta dolosa pela utilização de simulação para ocultar o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja a qualificação da multa de ofício.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%.
A multa qualificada lançada em dobro (150%), nos termos do art. 44, I e §1o, na redação anterior à Lei no 14.689, de 2023, deverá ser reduzida para o percentual (100%) que trata o inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, em obediência à aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Se a lide se restringe à apreciação da legalidade do lançamento, e não trata de compensação de tributos, extrapola da competência de o julgador administrativo admitir o aproveitamento dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a pessoa física, diante da legalidade do lançamento. A possiblidade da pessoa física aproveitar pagamentos da pessoa jurídica também encontra óbice na falta de previsão legal para a utilização de pagamentos entre sujeitos passivos diversos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária dirigida para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos materiais suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído, o chamado interesse comum.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.769302/2021-24
ACÓRDÃO
2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLA MARQUES VILHENA MONNERAT VENTURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo, decorrentes do exercício da
atividade remunerada caracterizada como relação de emprego, ainda que
recebidos por intermédio de interposta pessoa, sujeitam-se ao imposto de
renda na declaração anual de ajuste.
SERVIÇOS INTELECTUAIS. PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS. ELEMENTOS
CARACTERIZADORES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
O art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, diz respeito à prestação de serviços
intelectuais por profissionais autônomos e não se aplica às hipóteses em
que resta configurada a relação de emprego.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
A prática de conduta dolosa pela utilização de simulação para ocultar o
recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja a qualificação da
multa de ofício.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%.
A multa qualificada lançada em dobro (150%), nos termos do art. 44, I e
§1o, na redação anterior à Lei no 14.689, de 2023, deverá ser reduzida para
o percentual (100%) que trata o inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, em obediência à aplicação da retroatividade benigna, nos termos do
art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS
PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
2
Se a lide se restringe à apreciação da legalidade do lançamento, e não trata
de compensação de tributos, extrapola da competência de o julgador
administrativo admitir o aproveitamento dos tributos recolhidos pela
pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a pessoa física,
diante da legalidade do lançamento. A possiblidade da pessoa física
aproveitar pagamentos da pessoa jurídica também encontra óbice na falta
de previsão legal para a utilização de pagamentos entre sujeitos passivos
diversos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária
dirigida para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo
passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem
elementos materiais suficientes para responder, igualmente, pelo crédito
tributário constituído, o chamado interesse comum.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%. Vencidos os
Conselheiros Marcelle Rezende Cota (Relatora), André Barros de Moura e Carlos Eduardo Avila
Cabral, que deram provimento ao recurso. Designada para fazer o voto vencedor a Conselheira
Flávia Lilian Selmer Dias.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente Auto de Infração decorrente de ação fiscal levada a efeito contra a
Recorrente acima identificada, no qual foi constatada a omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, inclusive com a imputação da responsabilidade
solidária da pessoa jurídica (Globo Comunicações e Participações S.A.), além da aplicação da multa
qualificada, em relação aos anos-calendário 2016 e 2017.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 17/101), a autoridade lançadora
considerou terem sido recebidas verbas salariais pela Recorrente de forma disfarçada, utilizando-
se de contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, aduzindo o que segue:
Constatado o vínculo empregatício da contribuinte com a empresa contratante,
deve-se apurar a base de cálculo do IRPF com base nas notas fiscais emitidas pela
empresa contratada (da qual a contribuinte é sócia-administradora e detém 99%
do capital social) e os valores recebidos da empresa contratante como pagamento
pelos serviços prestados.
Tratando-se de tributação de pessoa física, deve ser considerada a data do
pagamento/recebimento e não a data da emissão da nota fiscal.
Conforme demonstrado à exaustão neste termo, os valores acima, na verdade,
são verbas salariais recebidas pela contribuinte CARLA VILHENA, de forma
disfarçada, utilizando-se contratos de prestação de serviços entre pessoas
jurídicas. Assim sendo, tais valores devem ser oferecidos à tributação do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF).
Já em relação a sujeição passiva solidária, expõe:
Houve, portanto, um planejamento que violou a legislação tributária na medida
em que constituiu relação jurídica simulada, utilizando-se do valor pago a uma
empresa como manto protetor à tributação dos valores pagos a título de
remuneração a pessoas físicas.
Tal planejamento tributário abusivo, por um lado, favoreceu a GLOBO, empresa
contratante, por eliminar uma série de custos que estariam envolvidos na
contratação e manutenção de um empregado – como salário fixo, FGTS,
contribuições previdenciárias, férias, horas extras e demais exigências
trabalhistas. Por outro, favoreceu a contribuinte CARLA VILHENA, uma vez que a
tributação que incide sobre uma empresa é, em geral, inferior à das pessoas
físicas.
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
4
Outra diferença vantajosa que se extrai entre as duas hipóteses (pagamento
através de Contrato de Trabalho e pagamento através de pessoa jurídica) é que
no caso do pagamento à pessoa jurídica, quando resultante de um contrato real,
no qual se tem como válida tal pactuação, a supressão e/ou redução dos valores
pagos é admissível, já que o pagamento não só pode, como deve estar
condicionado à efetiva prestação de serviços.
Porém, considerando os valores pagos a tal título como salário, temos que este,
segundo regra estabelecida na Constituição Federal, art. 7o, VI e VII, não pode ser
suprimido ou reduzido, salvo nas honrosas e excepcionais exceções previstas em
Lei.
Ou seja, enquanto os pagamentos estão sendo realizados à uma pessoa jurídica,
de acordo com a conveniência e necessidade das partes, os valores podem ser
livremente repactuados e, consequentemente, reduzidos, o que, quando pagos
por meio do Contrato de Trabalho, é vedado.
Diante do exposto, torna-se claro que a realização dos pagamentos por
intermédio de uma pessoa jurídica beneficiou tanto a contribuinte quanto a
GLOBO, configurando o interesse comum, conforme dispõe o inciso I do artigo
124 do CTN.
Após apresentação de Impugnações por parte da Recorrente e da responsável
solidária (e-fls. 562/652 e 812/836), foi proferido Acórdão n° 106-023.523 - 16a TURMA da DRJ06,
a qual julgou procedente o lançamento, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 2.077/2.104):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo, decorrentes do exercício da
atividade remunerada caracterizada como relação de emprego, ainda que
recebidos por intermédio de interposta pessoa, sujeitam-se ao imposto de renda
na declaração anual de ajuste.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. A autoridade administrativa
poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária.
SERVIÇOS
INTELECTUAIS.
PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS.
ELEMENTOS
CARACTERIZADORES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
O art. 129 da Lei no 11.196, de 1995, diz respeito à prestação de serviços
intelectuais por profissionais autônomos e não admite a presença dos elementos
caracterizadores do vínculo empregatício na relação do prestador com o
contratante dos serviços.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE.
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
5
A prática de simulação, caracterizada pela utilização de interposta pessoa, para
dissimular o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja a
qualificação da multa de ofício, ao teor do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
c/c art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.A exigência da multa de ofício qualificada, no
percentual de 150%, é cabível quando resta comprovada alguma das hipóteses
previstas nos artigos 71, 72 ou73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
INCONSTITUCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E NÃO CONFISCO.
Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos legisladores e
devem ser observados na elaboração das leis tributárias, não comportando
apreciação por parte das autoridades administrativas responsáveis pela aplicação
destas, seja na constituição, seja no julgamento administrativo do crédito
tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
As decisões administrativas e de tribunais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS NA PESSOA JURÍDICA COM IRPF.
O pedido de compensação ou restituição de tributos da pessoa jurídica é matéria
estranha à competência das Delegacias de Julgamento por se tratar de
procedimento de cobrança.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a referida decisão, a empresa responsável solidária foi
cientificada do referido Acórdão em 09/09/2022 (e-fl. 2.111) e interpôs Recurso Voluntário em
06/10/2022 (e-fls. 2.116/2.210), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual
adoto o relatório da decisão da DRJ:
1. os órgãos da Administração Pública devem vincular-se ao entendimento
adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de
Constitucionalidade (ADC) n° 66, o qual se pronunciou pela constitucionalidade do
art. 129 da Lei n° 11.196, de 21.11.2005, entendendo que a terceirização da
atividade fim é constitucional;
2. o dispositivo autorizou uma espécie de intermediação de mão de obra e a
pejotização, flexibilizando a regra geral trabalhista que proíbe a utilização de tais
artifícios, podendo o agente privado optar por um modelo de produção mais
eficiente a seus negócios, inclusive sob a ótica do planejamento tributário;
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
6
3. tal dispositivo "não constitui um 'passe livre' para a perpetuação de fraudes na
forma da prestação do serviço." Isso porque, "se estiverem presentes os
requisitos para se desconsiderar a pessoa jurídica, em linha com a parte final do
referido artigo - a exemplo de fraude ou simulação -, tal situação poderia, sim,
justificar o afastamento da regra geral", nos termos do art. 50 da Lei no 10.406, de
10.01.2002 (Código Civil - CC/02), alterado pela Lei n° 13.874, de 2019, que
permite o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, desconsiderar a
personalidade jurídica da sociedade, quando comprovado abuso de personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial;
4. está-se diante de uma norma que opera a favor da liberdade (e não para
reduzi-la), voltada à institucionalização de um regime jurídico fiscal e
previdenciário mais benéfico e atrativo aos prestadores de serviços;
5. segue citando vários trechos de ministros do STF quando do julgamento da
ação direta de constitucionalidade no 66;
6. considerando o princípio constitucional da Moralidade da Administração e a
responsabilidade funcional do agente, é mandatário o cancelamento do Auto de
Infração, sob pena de violação da decisão plenária do STF no julgamento da ADC
n° 66, que é vinculante e deve ser observada por toda a Administração Pública,
independentemente de os serviços intelectuais de natureza artística terem, ou
não, sido prestados com os elementos inerentes à relação de emprego, e de o
objetivo das partes contratantes ter sido apenas o planejamento tributário;
7. com a decisão definitiva proferida pelo Plenário do STF na ADC n° 66 (que,
repita-se, vincula toda a Administração Pública direta e indireta), para fins fiscais e
previdenciários, a autoridade só pode afastar o art. 129 da Lei n° 11.196/05 na
forma e pelos requisitos do art. 50 do CC/02.
8. os dispositivos normativos citados pela autoridade não serviriam de qualquer
forma como fundamento legal para embasar o Auto de Infração;
9. ocorre que, pelo Termo de Verificação Fiscal (TVF), constata-se que a
autoridade lavrou o auto de infração contra Carla Vilhena e a responsabilizada
solidária, com fundamento no art. 2° da Lei n° 11.457, de 16.03.2007; no art. 33
da Lei n° 8.212, de 24.07.1991; nos arts. 142, 118, inciso I, 123 e 149, inciso VII,
todos do Código Tributário Nacional (CTN); no art. 9° da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT); e no art. 229, § 2°, do Decreto n° 3.048, de 06.05.1999, com
redação dada pelo Decreto n° 3.265, de 29.11.1999, que aprovou o Regulamento
da Previdência Social (RPS).
10. a autoridade não procedeu como determina a decisão proferida pelo Plenário
do STF no julgamento irrecorrível e definitivo da ADC n° 66, de modo que o
presente lançamento tributário carece de fundamento legal e deve ser cancelado;
11. o Fisco não comprovou a relação de emprego e, mesmo que supostamente
existisse uma relação contratual direta entre a responsabilizada e a sócia de CV
VÍDEO (o que, como demonstrado na seção 3, somente seria possível com a
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
7
desconsideração da personalidade jurídica desta última por meio de decisão
judicial), a autoridade não comprovou a existência de subordinação entre a
responsabilizada e a referida sócia (Carla Vilhena);
12. cita decisões CARF, judiciais trabalhistas, doutrina para justificar que não
houve comprovação da relação de subordinação entre a contribuinte e a empresa
Globo Comunicação e Participações S/A.
13. a subordinação, na verdade, foi presumida no Auto de Infração, pois, para fins
da medida extrema de desconsideração do vínculo pactuado e com base no
próprio princípio da primazia da realidade, fundamento do Auto de Infração, era
imprescindível uma averiguação do cotidiano de como os serviços foram
efetivamente prestados, o que não foi feito;
14. os contratos firmados com CV VÍDEO contêm cláusula específica impedindo
expressamente que a responsabilizada demandasse a prestação dos serviços sob
forma subordinada, de modo que a autoridade teria que comprovar o
descumprimento dos Contratos e nunca o presumir;
15. foi clara a intenção das partes de celebrar contratos de prestação de serviços,
cessão de direitos e/ou outras avenças regidos pelo Direito Civil, impedindo
expressa e explicitamente que os serviços fossem demandados pela
responsabilizada sob a forma subordinada;
16. tece diversos argumentos para defender a tese de que não houve relação de
subordinação entre as partes contratantes e que a autoridade não apontou
nenhum fato comprovando o cotidiano da prestação dos serviços objeto de cada
uma das relações contratuais, em especial a forma pela qual se deu essa
prestação;
17. diferentemente do que alegou a autoridade, não se trata de pagamentos para
que CV VÍDEO ficasse à disposição da responsabilizada, mas de ressarcimento da
pessoa jurídica contratada pelo impedimento de ela firmar contratos com
terceiros envolvendo atividades idênticas, semelhantes ou conflitantes às
atividades objeto do contrato de prestação de serviços, cessão de direitos e
outras avenças firmados com a responsabilizada;
18. o que define a natureza jurídica da relação mantida entre as partes (se de
natureza trabalhista ou cível) é a manifestação de vontade (consoante o princípio
da liberdade econômica assegurado pelo art. 170, parágrafo único, da CF/88) e a
prática concreta de cada prestação de serviços;
19. o fato de CV VÍDEO não ter empregados próprios é absolutamente irrelevante
e não caracteriza subordinação entre sua sócia majoritária e a responsabilizada,
pois isso em nada interfere nem revela o cotidiano da prestação de serviços à
responsabilizada;
20. a efetividade da existência da pessoa jurídica está reconhecida pela própria
autoridade no TVF: “Cumpre destacar, no caso presente, que não houve a
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
8
desconstituição da pessoa jurídica. O que houve foi o afastamento da pessoa
jurídica utilizada como interposta do titular dos rendimentos, ou seja, o Fisco
simplesmente atribuiu os rendimentos ao seu efetivo titular, sem que para isso
tenha desconsiderado a personalidade jurídica do sujeito interposto na relação
tributária”;
21. em razão da liberdade contratual e profissional que regem nosso
ordenamento jurídico e do cotidiano da prestação dos serviços, a responsabilizada
e CV VÍDEO optaram livremente por firmar contratos de prestação de serviços,
cessão de direitos e outras avenças regidos pelo Direito Civil, inclusive aqueles
citados no TVF;
22. a tese firmada pelo STF no RE n° 958.252 e na ADPF n° 324 derruba os
principais pilares da autuação fiscal no sentido de que a prestação de serviços
relacionados à atividade-fim e de forma acoplada à estrutura da empresa
contratante caracterizaria relação de emprego;
23. as cláusulas contratuais citadas pela autoridade no TVF não demonstram que
a prestação dos serviços teria se dado sob a forma subordinada;
24. ao contrário, os contratos de prestação de serviços, cessão de direitos e
outras avenças contêm cláusula específica impedindo expressamente que a
responsabilizada demandasse os serviços sob forma subordinada;
(...)
34. na hipótese de manutenção do Auto de Infração, devem ser deduzidos do IRPF
apurado todos os tributos recolhidos por CV VÍDEO sobre as mesmas receitas que
foram realocadas para sua sócia;
35. repudia veementemente a acusação de prática de sonegação, fraude ou
conluio, bem como qualquer outra tentativa de associá-la à prática de atos
criminosos;
36. a acusação de prática de conluio, sonegação e fraude é genérica e descabida,
sob a presunção de que seria necessariamente criminosa a contratação de pessoa
jurídica para a prestação de serviços personalíssimos de artista, sua sócia, em
razão do efeito econômico que a celebração dos contratos com CV VÍDEO teria
acarretado (redução dos tributos), e sem que a autoridade tivesse carreado aos
autos nenhum fato comprovando o dolo dos acusados;
37. o mero cabimento da ADC n° 66 ajuizada por CNCOM é a prova cabal e
contundente disso (independentemente do seu resultado, que foi a procedência
do pedido formulado por 8 votos a 2);
38. a imputação de práticas criminosas não pode se fundar em alegações
generalizadas, sendo necessário que a autoridade comprove (mediante perfeita
demonstração) a presença de dolo na conduta do acusado e, ainda, identifique de
forma individualizada a ocorrência de cada crime que está imputando;
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
9
39. cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do STF tem se firmado no
sentido de que é legítimo aos contribuintes buscarem, pelas vias legítimas, a
economia fiscal e, portanto, se organizarem economicamente com esse único
objetivo;
40. jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que o dolo deve ser
inequivocamente comprovado para que se cogite da prática dos crimes de
conluio, fraude e sonegação, a justificar a qualificação da multa de ofício;
41. A responsabilidade solidária pelo crédito tributário objeto do Auto de Infração
foi atribuída à responsabilizada com fundamento no art. 124, I, do CTN, sob a
premissa de que a responsabilizada e Carla Vilhena teriam agido em conluio com
o único propósito de economia ilícita de impostos e contribuições previdenciárias;
42. a autoridade não comprovou no presente processo o crime de conluio, nem
mesmo poderia ter comprovado, pois o que se verifica, na verdade, é que existia
uma relevante controvérsia jurídica quanto ao alcance do art. 129 da Lei n°
11.196/05, mas jamais a intenção dos acusados de se unirem para praticar
condutas ilícitas;
43. uma vez afastado o conluio entre a responsabilizada e Carla Vilhena (que foi o
pressuposto da responsabilidade atribuída pelo Auto de Infração) e demonstrada
a licitude da celebração dos contratos examinados no presente caso, é de se
reconhecer a improcedência do Auto de Infração, inclusive da parte que atribui à
responsabilizada responsabilidade solidária pelo crédito tributário.
44. ademais, não seria aplicável ao caso o art. 124, I, do CTN, pois a única
responsabilidade que poderia ser atribuída à responsabilizada (conforme postura
que vem sendo adotada pela própria RFB) seria aquela prevista no art. 121, II, do
CTN;
45. Em 27.11.2020, a responsabilizada foi cientificada de auto de infração lavrado
contra ela para lhe exigir a referida multa isolada duplicada (isto é, no percentual
de 150%) pela falta de retenção do IRRF supostamente incidente sobre
rendimentos pagos a diversas pessoas jurídicas contratadas e que foram
reclassificados pela autoridade como rendimentos do trabalho dos sócios das
respectivas pessoas jurídicas, inclusive sobre os mesmos valores pagos à CV
VÍDEO que foram realocados à Carla Vilhena no presente processo (Processo n°
16682.720959/2020-25).
46. não se pode admitir dupla responsabilidade e dupla penalização por uma
mesma conduta, pois isso importaria em confisco (seria exigido, no total, 300% de
multa da responsabilizada sobre a mesma base de cálculo), além de violar o art. 3°
do CTN, que dispõe que o tributo não pode constituir sanção de ato ilícito.
Por fim, a Recorrente Responsável pugna que seja julgado totalmente
improcedente o presente Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
10
tributário. Verifica-se que a contribuinte principal, devidamente cientificada, não apresentou
recurso voluntário.
Registra-se, que na data de 24/11/2025, a ora Recorrente realizou a juntada de
petição denominada por “fatos novos”, acostando documentos, na qual informou a existência de
decisões judiciais proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em reclamações propostas pela
Responsabilizada, Globo Comunicação e Participações S/A. Na oportunidade, demonstrou-se que
para casos idênticos a este, o comportamento judicial é de afastar a chamada “pejotização” de
atividade-fim.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade – Recurso Voluntário
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Mérito
Reclassificação dos valores recebidos pela pessoa jurídica para a pessoa física –
desconsideração do negócio jurídico – rendimentos do trabalho com vínculo empregatício

Consoante relatado acima, a presente autuação decorre da consideração, pela
Autoridade Fiscal, dos valores recebidos pela pessoa jurídica (C V VIDEO PRODUÇÕES LTDA), a qual
a Recorrente Principal é sócia, como sendo de natureza remuneratória decorrente de serviços
prestados (com vínculo empregatício) para com a Recorrente Responsável, havendo
reclassificação das receitas da pessoa jurídica na pessoa física.
Por sua vez a Recorrente Responsável, em síntese, sustenta a insubsistência do
Auto de Infração, já que o julgamento pelo Plenário do STF na ADC no 66 ao declarar a
constitucionalidade do art. 129 da Lei 11.196 de 21 de novembro de 2005, teria como
consequência o fato de que este dispositivo somente poderia ser afastado na forma e pelos
requisitos do art. 50 do Código Civil de 2002, independentemente de os serviços intelectuais de
natureza artística terem ou não sido prestados com os elementos inerentes à relação de emprego,
ainda que o objetivo das partes contratantes tenha sido apenas o planejamento tributário.
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
11
Subsidiariamente, afirma que não restaram comprovados os requisitos ensejadores
da relação empregatícia.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria e tecer alguns comentários:
Preceitua a Carta da República que a ordem econômica é fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, com expressa garantia para todos do livre exercício de
qualquer atividade econômica. Assim está redigido o artigo 170:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos
casos previstos em lei.
O preceito constitucional é claro em garantir que qualquer do povo pode exercer
todo tipo de atividade econômica encontrando, por óbvio, na lei, o limite desse exercício.
Dessa constatação, podemos inferir que é lícito ao profissional que presta serviços,
fazê-lo por meio de uma pessoa jurídica, uma vez que o exercício dessa atividade econômica não
encontra óbice legal, tampouco a constituição de uma empresa com essa mister ofende a ordem
jurídica.
Cediço que a conformação societária dessa pessoa jurídica é critério daquele que a
constitui, existindo no ordenamento pátrio diversos modelos societários que se amoldam a esse
mister.
Constituída a pessoa jurídica, essa ficção passa a contar com a tutela do
ordenamento jurídico que empresta personalidade ficta a essa pessoa, que passa a ser objeto e
sujeito de direito.
Não obstante, a prestação de serviços atividade econômica cujo objeto é uma
obrigação de fazer por vezes também é prestada por uma pessoa física, realizada pelo trabalho
dessa pessoa, atividade também valorizada pelo mesmo comando constitucional acima
mencionado.
Por muito tempo a doutrina distinguiu pelo atributo da pessoalidade, a prestação
de serviços realizado pela pessoa jurídica daquele prestado pela pessoa física. Assim, quando o
contratante precisava que tal serviços fosse prestado por determinada pessoa, era essa a
contratada, em razão da característica única que é atributo típico do ser humano, do trabalhador.
Se, por outro lado, a prestação do serviço se resumia a um objetivo determinado, um 'facere'
pretendido, a contratação de pessoa jurídica atendia a essa necessidade, vez que despicienda a
característica de personalidade para a execução do objeto do contrato de prestação de serviços.
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
12
Se por um lado, no âmbito dos contratos, tal diferenciação interessa somente às
partes, causando pouco, ou nenhum, impacto a terceiros, por outro, no âmbito tributário, tal
diferenciação é ponto fulcral, em razão da diferenciação da exação incidente sobre as duas formas
de prestação de serviços, menos onerosa quando prestada por pessoa jurídica.
O menor custo tributário, tanto para o contratante, quanto para o prestador de
serviços, fomentou uma crescente transformação de pessoas físicas que prestavam serviços,
trabalhadores portanto, em empresas.
Em 2005, com o advento da Lei no 11.196, a legislação tributária passou a
explicitamente admitir tal fenômeno. Vejamos a redação do artigo 129:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter
personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a
sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta
realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem
prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei no10.406, de 10 de janeiro
de 2002Código Civil.
Claríssima a disposição legal. Havendo prestação de serviços por meio de pessoa
jurídica, mesmo que atribuição de obrigações às pessoas físicas, e sendo esses serviços de
natureza intelectual, assim compreendidos os científicos, os artísticos e os culturais, o tratamento
fiscal e previdenciário deve ser aquele aplicável as pessoas jurídicas, exceto no caso de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, como consta das disposições do artigo 50 do Código Civil
Brasileiro.
Cumpre destacar que, em 2017, como parte da Reforma Trabalhista, a Lei
13.467/17 trouxe diversas alterações à CLT e outras leis trabalhistas. Dentre tais alterações, houve
uma ampliação do conceito de terceirização, alterando também o art. 4-Ao, da Lei no 6.019, de 3
de janeiro de 1974, nos casos de prestação de serviço, conforme transcrição in verbis:
Art. 4o-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela
contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade
principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua
capacidade econômica compatível com a sua execução. (Redação dada pela Lei no
13.467, de 2017).
Já o artigo 4o-A, §2o, da Lei 6.019/74 estabeleceu que não se configura vínculo
empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer
que seja o seu ramo, e a empresa contratante.
Com isso, antes da promulgação da lei de terceirização, prevalecia a orientação do
TST, fixada na Súmula 331 que proibia a terceirização, salvo de serviços de vigilância, conservação
e limpeza e de serviços ligados à atividade-meio, sem pessoalidade ou subordinação direta.
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
13
O entendimento que prevalecia até então, de forma resumida, era da
impossibilidade da terceirização da atividade fim.
Conforme a deliberação do STF sobre o tema, na ADC no 66/DF, foi reconhecida a
constitucionalidade do artigo 129, da Lei no 11.196/2005, em dezembro de 2020, que prevê a
possibilidade de prestação de serviços intelectuais sob as regras fiscais e previdenciárias aplicáveis
às pessoas jurídicas, entendo também ser possível aplicar à interpretação do caso concreto, que
prevê a possibilidade de prestação de serviços intelectuais sob as regras fiscais e previdenciárias
aplicáveis às pessoas jurídicas.
Portanto, após a decisão do STF, de forma definitiva, cabe a esse colegiado se
adequar e afastar a interpretação da fiscalização de que a prática da criação de pessoa jurídica
para prestar serviço não é por si só uma forma irregular no atual ordenamento jurídico brasileiro
no que tange à ilegalidade da contratação de empresa terceirizada para as atividades fins.
Com isso, é possível concluir que o instituto em questão tem passado por
reformulações evolutivas na interpretação de sua aplicação, especialmente na Justiça do Trabalho,
onde tem sido comum o afastamento de vínculos empregatícios de pessoas jurídicas criadas por
pessoas físicas que possuem alta qualificação. São os chamados hipersuficientes. Estes também
estão descritos pelo 444, parágrafo único, da CLT, onde, nos termos do art. 611-A da CLT, possui
maior flexibilidade para negociar os termos da sua atividade laboral, e que já naquela esfera tem
tido tratamento trabalhista diferenciado, conforme assim é assim descreve:
Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam
aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se
às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia
legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado
portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou
superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017).
Neste contexto, observa-se que indivíduos com graduação, especialização e alta
demanda no mercado, tendem a criar uma pessoa jurídica para prestar serviços a terceiros,
mesmo que o contrato seja por um período maior de duração, podendo superar o exercício a que
foi contratado. Nesses casos, como o que se encontra da presente autuação, o trabalhador
hipersuficiente tende a ter maior liberdade para negociar os termos de seu contrato ou na
execução deste, e, se insatisfeito, é altamente provável que o mercado ofereça outras
oportunidades.
Assim, a liberdade contratual é observada por ambas as partes. Isso difere da
situação de profissionais sem graduação ou especialização, que, ao recusarem os termos
contratuais, prova mente irão encontrar dificuldades em se recolocar no mercado. E nesse
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
14
contexto as leis trabalhistas tendem a ter uma proteção muito maior a esse trabalhador. Nesse
cenário, pode-se, a depender do caso, concluir que há uma possível simulação ou fraude, onde a
liberdade de contratar é reduzida por uma das partes, e os termos de trabalho são mais rígidos em
função de diversos fatores, como a necessidade de manter o emprego e a estabilidade financeira.
Aqui, o empregado tende a te um poder de negociação muito menor, em razão de ter uma mão-
de-obra facilmente substituível. Ainda que possa existir alguma liberdade contratual, as tratativas
negociais serão fatores determinantes para o trabalhador manter-se no emprego, frente ao fator
da “necessidade financeira” para subsistência sua e de sua família.
Por outro lado, para o profissional “hipersuficiente”, com alta qualificação, que cria
uma pessoa jurídica para prestar serviços, existem elementos típicos de uma estrutura de
empresa, a exemplo do fator “risco”, inerente a qualquer empresa, e este elemento também está
presente nessa modalidade da prestação de serviço. Inclusive, em caso de demissão, ele não terá
direito ao seguro-desemprego ou a benefícios do regime celetista, sendo necessário buscar novos
contratos de prestação de serviço. Sua busca por estes é constante. No entanto, esse risco é
atenuado pela sua alta qualificação, o que facilita sua rápida recolocação no mercado de trabalho.
Ressalto, ainda, que houve, por parte da autoridade lançadora, esforço em
construção teórica sobre a questão da pejotização. Em que pese ser despicienda tal tarefa em
relatório fiscal posto que tal peça processual tem função precípua de esclarecer os fatos e
documentos analisados e os motivos do lançamento, o Auditor Fiscal notificante expressa seu
posicionamento pessoal sobre a pejotização.
Como se sabe, a livre iniciativa, a liberdade negocial e de contratação são direitos
do contribuinte, não cabendo à autoridade fiscal rechaçá-la tão somente porque considera
(entende) fora de propósito às contratações, como grande explanação sobre pejotização
elaborada pela Douta Fiscalização.
Tratando-se de procedimento excepcional, a desconsideração da personalidade
jurídica de empresas, deve ser devidamente fundamentado em fatos e documentos suscetíveis de
comprovação. Não basta a fiscalização simplesmente inferir que não concorda com as condutas da
contribuinte, e por conta de isso desconsiderá-las, sem o devido fundamento legal (tributário).
Diante do presente caso, constata-se que no presente contexto, a prestação de
serviço pela pessoa jurídica C V VIDEO, a qual, a Recorrente Principal é uma das sócias, é
plenamente válida, sendo uma opção negocial, estimulada pela legislação brasileira, em razão da
previsão contida no art. 129 da Lei no 11.196/20.
Assim sendo, deve ser considerado improcedente o lançamento.
Para aqueles que não coadunam com o entendimento acima, seguiremos a análise
dos requisitos da relação empregatícia. Isto porque, para que haja o lançamento tributário por
desconsideração da prestação de serviços por meio de pessoa jurídica é ônus do Fisco a
comprovação da existência da relação de emprego entre a pessoa física que prestou os serviços
objeto da desconsideração da personalidade jurídica e o contratante desses serviços.
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
15
Na hipótese dos autos, a ilustre autoridade lançadora, ao proceder a
“descaracterização” dos serviços prestados pela pessoa jurídica, para caracterizar sua sócia como
segurada empregada da tomadora (Responsável Solidária), não foi muito feliz em sua empreitada,
não demonstrou e nem comprovou, no entendimento desta Conselheira, os requisitos legais
necessários à configuração do vínculo empregatício, especialmente a subordinação, consoante se
positiva do Termo de Verificação Fiscal da Autuação, de onde peço vênia para transcrever excerto
de maneira a elucidar a questão:
12.1 – Pessoalidade
Apesar de a fiscalizada afirmar “não existir, no Contrato, qualquer previsão no
sentido de que os serviços seriam prestados pela contribuinte” e “o contrato nem
sequer cita a contribuinte” (ver pág. 13), não é isso que verificamos ao analisar o
Contrato com os seus aditivos/documentos complementares.
Observa-se, inicialmente, que o contrato celebrado entre as pessoas jurídicas
GLOBO e C V VIDEO, em 01/05/2014, não estabelece a presença de um
“interveniente”. Entretanto, o aditivo 1 ao CONTRATO, assinado na mesma data,
estabelece a presença de um “interveniente”, no caso a Sra. CARLA VILHENA.
(...)
12.2 - Não eventualidade
A necessidade de contratação de jornalistas (bem como de apresentadores,
autores, comentaristas, atores, diretores, locutores, etc.) pela GLOBO era
decorrente dos fins normais da empresa, ou seja, não dependia de um
acontecimento incerto, fortuito ou casual, mas era ínsita à regular dinâmica do
empreendimento empresarial da empresa, que tinha como objetos em seu
Contrato Social, entre outros, a execução de serviços de televisão, a produção de
obras audiovisuais e a produção e a realização de espetáculos artísticos. Ou seja,
as atividades desenvolvidas por tais profissionais eram não eventuais e estavam
inseridas na regular dinâmica do empreendimento para o alcance dos objetivos
empresariais da GLOBO, o que caracteriza a subordinação objetiva.
(...)
12.3 – Onerosidade
Este pressuposto está demonstrado:
na cláusula quarta do CONTRATO firmado com a GLOBO:
(...)
12.4 – Subordinação
Conforme já mencionado, em uma verdadeira contratação de pessoa jurídica,
esta comanda a direção cotidiana sobre sua prestação de serviços. Não era
certamente esse o caso da jornalista CARLA VILHENA.
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
16
Inicialmente, é importante mencionar alguns princípios editoriais do grupo Globo,
extraídos
do
site
https://cbn.globoradio.globo.com/institucional/principios-
editoriais-do-grupo-globo/PRINCIPIOS-EDITORIAIS-DO-GRUPO-GLOBO.htm,
aos
quais estavam submetidos os jornalistas. Tais princípios demonstram que os
jornalistas estavam sujeitos a uma série de regras ditadas pela emissora.
(...)
Em
consulta
ao
site
Memória
Globo
(https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-
telejornais/fantastico/ficha-tecnica/), pode-se verificar ainda que a equipe do
programa FANTÁSTICO, do qual CARLA VILHENA participou, era composta por
uma grande quantidade de profissionais de diversas áreas:
(...)
Verifica-se, de pronto, que seria impossível que cada jornalista, por intermédio de
sua pessoa jurídica, determinasse individualmente sua maneira de prestar o
serviço. E, claramente, percebe-se que a produção do programa ou telejornal não
orbitará em torno deste ou daquele jornalista. Para que o programa seja
produzido, é necessário que a jornalista se encaixe na engrenagem de trabalho da
emissora. A jornalista é só mais um componente, sujeito à direção e comando da
empresa.
Os programas e telejornais são apresentados em dias e horários definidos, de
modo que os jornalistas não escolhem o momento que irão se apresentar,
conforme resposta encaminhada pela emissora de televisão. Seria impossível
vislumbrar autonomia da “interveniente” ao participar de um programa,
definindo por sua conta as datas, locais e horários de gravação. Vejamos a
resposta da GLOBO ao questionamento da fiscalização:
(...)
Para se coordenar uma equipe de profissionais desta magnitude, há uma
estrutura hierárquica implantada. O programa televisivo possui um(a) diretor(a)
que coordena os trabalhos. O(a) diretor(a) é, em última análise, o(a) responsável
pelo produto que irá ao ar. Vejamos o que afirmou a GLOBO em resposta à
intimação fiscal:
(...)
Desse modo, resta evidente a relação de subordinação entre o(s) diretor(es) dos
programas e os jornalistas. E não poderia ser diferente com uma quantidade
significativa de profissionais envolvidos, como já dito.
O resultado da prestação de serviços é a obra televisiva, que é conhecida
publicamente, e o cotidiano de trabalho é amplamente conhecido, sendo
incessantemente divulgado pela mídia ao público, inclusive através de vários
programas televisivos da própria GLOBO.
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
17
Tendo-se em mente o aspecto multidimensional da subordinação, mencionado no
tópico 8 deste TVF (a inserção das atividades pactuadas pela jornalista na
dinâmica operacional da contratante e a necessidade da GLOBO de pactuar as
atividades por ela desenvolvidas com determinados profissionais por um tempo
razoável para que pudesse alcançar seus objetivos empresariais), devem ser
destacados os seguintes aspectos em que se constata a subordinação do
profissional à GLOBO:
(...)
Cabe ressaltar, portanto, que a autoridade lançadora basicamente utilizou-se dos
termos dos contratos de prestação de serviços para correlacionar os requisitos da relação de
emprego.
De início, é necessário observar que a pessoalidade não é relevante na distinção em
apreço. Tal afirmação se corrobora com a simples leitura do artigo 129 da Lei no 11.196, que
explicitamente afasta a questão do caráter personalíssimo e da atribuição de obrigações às
pessoas que compõe a sociedade prestadora de serviços.
Ademais, a exclusividade imposta pelos contratos para determinadas atividades
também não há de causar estranhamento. Trata-se de ferramenta válida utilizada para diversos
fins, como, por exemplo, evitar a prática de concorrência desleal e evitar a troca de experiências
que exponha aos concorrentes modelos de organização desenvolvidos pela contratante, dentre
outras informações comercialmente sensíveis ou sigilosas. Ainda assim, trata-se de exclusividade
com escopo bastante definido, com exceções contratualmente previstas que permitem aos
contratados atuação paralela bastante ampla, desde que não concorrente com a contratante.
A meu ver, as razões acima, também já são suficientes para afastar o lançamento.
No entanto, seguimos com a análise.
Em segundo lugar, forçoso reconhecer que a habitualidade não apresenta
relevância como fato distintivo entre a prestação de serviços por pessoa física ou jurídica, vez que
tanto numa como em outra, a habitualidade, ou ausência desta, podem estar presentes. Nesse
ponto é necessário recordar que nas relações comerciais também se instaura uma relação de
confiança, decorrente do conhecimento da excelência na prestação de serviços do fornecedor
habitual.
Ora, como já visto acima, o STF considerou lícita a terceirização ou qualquer outra
forma de divisão do trabalho nas atividades fins. Caindo por terra a acusação fiscal quanto este
tópico – tal qual reforça a petição “fatos novos” juntada pela Recorrente (e-fls.2256/2598).
Já a análise da onerosidade também não ajuda no traço distintivo. Cediço que tanto
no emprego quanto na mera relação comercial de prestação de serviços, o pagamento pelos
serviços prestados está presente.
Logo, o ponto nodal da distinção é a subordinação. Somente na relação de emprego
o contratante, no caso empregador, subordina o prestador de serviços, no caso, o empregado.
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
18
Porém, não se pode, sob pena de ofensa ao direito, entender que qualquer forma
de direção da prestação de serviços é a subordinação típica das normas trabalhistas.
Esta, a subordinação trabalhista, se apresenta em duas situações específicas.
A primeira se observa quando o empregador, no nosso caso o contratante da
prestação de serviços conduz, ordena, determina a prestação de serviços. É a chamada
subordinação subjetiva onde o prestador de serviços, o trabalhador, recebe ordens específicas
sobre seu trabalho, assim entendida a determinação de como trabalhar, de como executar as
tarefas a ele, trabalhador, atribuídas. É a subordinação típica, aquela presente no modelo fordista-
taylorista de produção.
Modernamente, encontramos o segundo modelo de subordinação, erroneamente
chamado por muitos de subordinação jurídica. Não se pode admitir tal denominação, quanto mais
a afirmação que esta subordinação decorre do contrato. Ora, qualquer contrato imputa direitos e
deveres e por certo, desses decorre subordinação jurídica, posto que derivada de um negócio
jurídico que atribui obrigações.
Essa moderna subordinação é a chamada subordinação estrutural, nos dizeres de
Maurício Godinho Delgado. É a subordinação consubstanciada pela inserção do trabalhador no
modelo organizacional do empregador, na relação institucional representada pelo fluxo de
informações e de prestação de serviços constante do negócio da empresa contratante desses
serviços.
Mister realçar que é por meio da subordinação estrutural que o empregador, o
tomador de serviços que subordina o prestador, garante seu padrão de qualidade, uma vez que
controla todo o fluxo da prestação dos serviços necessários a consecução do mister constante de
seu objeto social, ou seja, é por meio de um modelo de organização que há o padrão de qualidade
necessário e o controle das atividades e informações imprescindíveis para a prestação final dos
serviços, para a elaboração do produto, para a venda da mercadoria que é o fim da atividade
econômica pretendida pelo contratante dos serviços, pelo empregador.
Com essas considerações, a solução da lide tributária instaurada por meio do
presente recurso voluntário será encontrada a partir da comprovação, ou não, da existência da
relação de emprego, consubstanciada pela comprovação da subordinação, entre as pessoas físicas
que prestaram os serviços mencionados no auto de infração e a Recorrente.
A subordinação foi vislumbrada pela autoridade fiscal, essencialmente, nos
seguintes elementos:
i. Inserção das atividades desempenhadas pelo “interveniente” (sócio da pessoa
jurídica contratada), na dinâmica operacional do contratante, atuando em conjunto com
empregados do contratante.
ii. Fixação de horários, em determinados casos, para o desempenho das atividades,
como gravações de programas transmitidos ao vivo;
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
19
iii. Possibilidade de a contratante determinar a inserção ou remoção do contratado
em quaisquer projetos da contratante;
iv. Participação do interveniente no esforço de venda, promoções ou ações de
merchandising determinadas pelo contratante mediante participação nas receitas delas
decorrentes;
v. Descrição genérica das notas fiscais emitidas pelo contratado
vi. Presença de cláusula de exclusividade com relação a determinadas atividades
com remuneração atrelada à exclusividade e ao tempo à disposição do contratante;
vii. Obrigação de priorização dos compromisso assumidos com o contratante frente
aos assumidos com terceiros; e
viii. Possibilidade de que a pessoa jurídica contratada se associasse à pessoa jurídica
contratante para fins de valer-se do seguro-saúde corporativo da contratante.
Os contratos acostados aos autos e analisados pela autoridade fiscal de fato trazem
variados elementos dos quais se extrai haver por parte da Contratante (Recorrente Solidária) o
poder de coordenação das atividades contratadas, mas tal coordenação encontra-se, ao menos
contratualmente, dentro dos limites normais esperados de qualquer contratação que precisa ser
integrada e coordenada para viabilizar o desempenho das atividades operacionais do contratante.
Trata-se de elemento inerente à complexidade das atividades operacionais do
contratante Recorrente, que não significa aprioristicamente a existência de subordinação.
A fixação de horários para as gravações de programas, por exemplo, notadamente
quando transmitidos ao vivo, a determinação do número de programas a serem gravados, a
possibilidade de decidir sobre o cancelamento do programa ou ainda sobre a substituição do
contratado, por exemplo, são inerentes à própria atividade da Recorrente, não permitindo
concluir-se pela verificação do elemento subordinação.
Ademais, a participação nos esforços promocionais e o recebimento de
remuneração adicional percentual sobre as atividades de merchandising demonstra justamente o
oposto da subordinação, revela que os contratados assumem, nas atividades desempenhadas,
importante papel captador e de agregação de valor aos negócios, concorrendo proporcionalmente
com os riscos da contratante.
A exclusividade imposta pelo contrato para determinadas atividades também não
há de causar estranhamento. Trata-se de ferramenta válida utilizada para diversos fins, como, por
exemplo, evitar a prática de concorrência desleal e evitar a troca de experiências que exponha aos
concorrentes modelos de organização desenvolvidos pela contratante, dentre outras informações
comercialmente sensíveis ou sigilosas. Ainda assim, trata-se de exclusividade com escopo bastante
definido, com exceções contratualmente previstas que permitem aos contratados atuação
paralela bastante ampla, desde que não concorrente com a contratante.
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
20
A descrição genérica das notas fiscais emitidas pela contratada, por sua vez, nada
revelam de relevante.
Por fim, a possibilidade de que a pessoa jurídica contratada se associe à contratante
para que seu titular seja beneficiário de seguro-saúde custeado pelo contratante, muito embora
seja inusual em relações tradicionais de prestação de serviços, não é indicativo do elemento
subordinação, sendo quando muito insuficiente, no contexto fático-probatório presente nos
autos, para justificar o reconhecimento de relação empregatícia.
Na realidade, verificamos do contexto fático dos autos que o contrato celebrado
reflete o estágio profissional da titular da empresa contratada em que esta já possui fama, renome
e influência suficiente para lhe garantir autonomia decisória contratual e assim esvair a tradicional
vulnerabilidade que marca a relação patrão empregado. As cláusulas contratuais causadoras de
estranhamento à Autoridade Fiscal, revelam verdadeiro consenso entre as partes que garante
autonomia das empresas contratadas e seus titulares, ao mesmo tempo em que resguarda à
empresa de televisão (Recorrente) estabilidade e previsibilidade nos patamares mínimos
necessários para assegurar a operacionalidade de seus negócios. Como dito alhures, são os
profissionais denominados de “hipersuficientes.
Trata-se do resultado contratualmente materializado da complexidade do negócio
da Recorrente, no sentido de envolver a organização e coordenação de variados fatores de
produção em sentido amplo, notadamente o capital humano, associada ao alinhamento de
interesses entre o capital humano (o intelecto, fama, expertise, imagem e voz da interveniente,
sócia da empresa contratada) e o capital financeiro.
Não vislumbro, portanto, dos elementos probatórios carreados pela Autoridade
Autuante, relação empregatícia dissimulada ou maquiagem de contratos visando à pejotização
que dissimule vínculo empregatício, razão pela qual entendo que a restrição da atividade
fiscalizatória à análise documental foi insuficiente à demonstração do elemento subordinação.
A seguir, complemento o meu raciocínio com as palavras proferidas pelo
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva em sua declaração de voto juntada ao Acórdão no 1401-006.990,
de 10 de junho de 2024, vejamos:
Apresento declaração de voto tão somente para acrescentar algumas razões
adicionais.
A primeira delas é que desde o início do referido julgamento por esta TO
embargos de declaração propostos no RE958252 que resultou no Tema em
Repercussão Geral 725 do STF, e que pleiteava modulação dos efeitos da decisão
foi parcialmente provido tão somente para impedir devolução de verbas
trabalhistas recebidas de boa fé por trabalhadores que questionaram o respectivo
vínculo. Ou seja, o Tema até o momento configura-se válido e aplicável.
Ademais, isso não significa uma carta branca às operações que simulam a
inexistência de vínculo trabalhista. Mas valida tais reorganizações negociais desde
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
21
que os requisitos que caracterizam o vínculo de relação de trabalho não estejam
configurados.
Em outras palavras, tratando-se a terceirização de atividades fins lícita, compete à
autoridade fiscal descaracterizar de forma cabal a relação contratual entabulada
e, por outro lado, comprovar de forma direta a configuração do vínculo
empregatício. Inverte-se, portanto, o ônus probatório.
Por sua vez a autoridade fiscal no presente caso, em que pese o bom trabalho
fiscal realizado com base em premissas até então adotadas pela receita federal e
pela Justiça do Trabalho, focou o trabalho na impossibilidade de terceirização de
atividades fins, fatos de existência de vínculos trabalhistas anteriores e outros
fatos que não desincumbem de forma cabal o ônus probatório de acordo com a
nova realidade jurisprudencial.
Além disso, o CARF já adotando as recentes decisões jurisprudenciais tem
aplicado posições favoráveis a tese do contribuinte a exemplo de recentes
decisões proferidas nos Processos no 10166.720689/2017-18 e 10166.730893
/2017-39.
Mais a mais, cabe ao fiscal autuante, a partir dos elementos disponibilizados a ele
no decorrer da ação fiscal, motivar e comprovar a existência dos pressupostos da relação
empregatícia entre os prestadores de serviços e a contratante e não apenas presumir com base
nos contratos.
Neste contexto, improcedente o lançamento.
Em face do provimento do recurso neste aspecto, deixo de analisar as razões
recursais no tocante a qualificadora da multa, aproveitamento/compensação do recolhimento do
imposto por parte da pessoa jurídica e responsabilidade solidária.
Conclusão
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

VOTO VENCEDOR
Flavia Lilian Selmer Dias, redatora designada

Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
22
Divirjamos do entendimento da Relatora quanto à não há caracterização da
existência de segurado obrigatório da previdência social na condição de empregado.

Considerações iniciais. Respeito às decisões do STF e necessidade de análise das provas
Em primeiro lugar, registro que é de nosso conhecimento a existência de diversas
Reclamações tratando sobre o tema “pejotização” no âmbito do Supremo Tribunal Federal e que
nosso intuito não é desrespeitar as r. decisões e a jurisprudência firmada pela Corte. Muito pelo
contrário, a lição que extraímos desses julgados é de que o afastamento ou não da pejotização -
que implica na manutenção ou não do crédito tributário - depende da análise minuciosa das
provas de cada processo fiscal.
Nesse sentido, o Ministro Dias Toffoli, no julgamento no Ag. Reg. na Reclamação no
65.612/RS, apreciando o tema à luz da ADPF no 324 e do Tema no 725, determinou que as provas
para verificar se há ou não relação de emprego, devem ser apreciadas pelas instâncias anteriores,
já que o STF não é o foro para isso. Ressaltou, também, que se ficar comprovado a existência do
vínculo trabalhista, em razão do princípio da primazia da realidade, não é o caso de aplicação das
conclusões da ADPF 324, nem do Tema 725 RG:
A moldura fático jurídica subjacente ao Processo no 0020063-56.2022.5.04.0772 -
referente à relação jurídica entre Sociedade Beneficência e Caridade Lajeado e o
beneficiário desta reclamação, Roberto da Cunha Wagner, para prestação de
serviço na função de médico, foi solucionada à luz da primazia da realidade, com
fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam
a atuação judicante - não possui aderência estrita com os paradigmas, quais
sejam, ADPF no 324, na ADC no 48, na ADI no 5625 e no RE no 958.252 (vinculado
ao Tema no 725 RG).
(Grifos não originais)
Na mesma linha, vejamos a decisão do então Ministro Luís Roberto Barroso, no
sentido de que a licitude da contratação como pessoa jurídica só ocorre se não houver provas que
demonstre se tratar de uma relação de emprego. Confira-se:
4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os
contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de
serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é,
de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com
subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato
trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. (...) 6. Agravo
interno a que se nega provimento” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – g.n.).
Ademais, insta relembrar que a Min. Carmen Lúcia, Relatora da ADC 66, ao
assentar, em seu voto, a constitucionalidade do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, deixou claro que a
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
23
opção pela contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços intelectuais descrita no
referido dispositivo se sujeita “à avaliação de legalidade e regularidade pela Administração ou pelo
Poder Judiciário, quando acionado, por inexistirem no ordenamento constitucional garantias ou
direitos absolutos”.
Extrai-se, portanto, que é de fundamental importância a análise minuciosa das
provas dos autos, no afã de se verificar se a fiscalização teve êxito em demonstrar a presença dos
elementos caracterizadores da relação de emprego.

Terceirização x pejotização
A terceirização de mão de obra é uma forma de organização de trabalho na qual
uma pessoa jurídica ou física, chamada contratante ou tomadora do serviço, contrata com outra
pessoa jurídica, denominada contratada ou prestadora do serviço, para que esta preste serviços
determinados e específicos.
A partir da publicação da Lei no 13.429, de 2017, passou-se a admitir a terceirização
da atividade-fim. Assim, se a contratação seguir as regras legais, não há formação de vínculo
empregatício entre os trabalhadores ou sócios das prestadoras e a tomadora do serviço, mas a
tomadora é solidária com a prestadora nas obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes
do período de vigência do contrato.
O termo “pejotização” refere-se a uma situação particular da terceirização. Nesta, a
pessoa jurídica contratada presta serviços de natureza personalíssima para a tomadora e
geralmente o serviço é prestado pelo sócio em atividades que, normalmente, seriam realizadas
por empregado.
Na terceirização, regra geral, a empresa contratada tem uma estrutura empresarial
que permite a prestação de serviço, em seu nome, sem qualquer relação de subordinação jurídica
ou estrutural com a tomadora, dirigida tão somente pelas disposições do contrato firmado entre
elas. A prestadora tem empregados na sua folha de pagamento que, também sem qualquer
subordinação à contratante, prestarão o serviço contratado.
Já na pejotização, em regra, a contratada não tem estrutura empresarial tal como
sede, funcionários, e realiza a prestação do serviço de forma pessoal pelos sócios e na estrutura
fornecida pela contratante. Este modelo muitas vezes é usado como um meio fraudulento para
mascarar uma relação de emprego.

Evolução da Jurisprudência sobre o tema
Antes do da publicação da Lei no 13.429, de 2017, a jurisprudência da Justiça
Trabalhista, consolidada no enunciado da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, entendia
que a terceirização só poderia atingir a atividade-meio da contratante.
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
24
Neste contexto, bastava a Fiscalização demonstrar que o serviço prestado se
relacionava com a atividade-fim da contratante, para justificar a desconsideração de outra forma
de contratação e, em consequência, o reconhecimento da existência de segurado obrigatório da
previdência social na condição de empregado.
Em 2023, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF no 324 e do Recurso Extraordinário - RE no
958.252, que tratava da terceirização entre pessoas jurídicas distintas, firmou a seguinte tese:
“Tema 725: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante.”
Passou a entender como lícita a terceirização de qualquer atividade da tomadora,
inclusive de atividade-fim.
Após a fixação do tema 725, o STF e os Tribunais Superiores reafirmaram a tese da
livre escolha das empresas na contratação do serviço, afastando a ideia de que essa forma de
contratação seria sempre inválida.
AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO
REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI No 13.467/2017.
1. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. 1. Nos
termos do art. 282, § 2o, do CPC, deixa-se de examinar a nulidade processual
arguida, em face da possibilidade de julgamento em favor da parte a quem
aproveitaria a declaração de nulidade.
2. PEJOTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO. TRANSCENDÊNCIA
JURÍDICA RECONHECIDA. Afastado o óbice que motivou a negativa de seguimento
do agravo de instrumento (art. 896-A, § 2o, da CLT), impõe-se o provimento do
apelo. Agravo conhecido e provido.
3. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA
GRATUITA. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017.
AUTODECLARAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
TRANSCENDÊNCIA
JURÍDICA
RECONHECIDA. COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TRANSCENDÊNCIA
JURÍDICA RECONHECIDA.
3.1. Segundo se depreende do acórdão regional, o reclamante comprovou sua
insuficiência econômica, requerendo a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, visto que comprovou possuir salário inferior ao teto fixado em
lei, fato expressamente registrado no acórdão regional (fls. 713). Ademais, no
julgamento do Incidente de Recursos Repetitivos IncJulgRREmbRep- 277-
83.2020.5.09.0084, na sessão realizada em 14/10/2024, o Tribunal Pleno desta
Corte decidiu ser possível a concessão da gratuidade da justiça fundada
exclusivamente em autodeclaração, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
25
Mantém-se a decisão recorrida, com acréscimo de fundamentação. Agravo
conhecido e desprovido.
II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. 1. PEJOTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍNCULO DE EMPREGO. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Vislumbrada
a violação do art. 3o da CLT, processa-se o recurso de revista. Agravo de
instrumento conhecido e provido.
III - RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI
13.467/2017. 1. PEJOTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO.
TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA.
1. No julgamento do RE 958.252/MG-RG (Tema 725 do repositório de repercussão
geral), o Supremo Tribunal Federal fixou, com eficácia "erga omnes" e efeito
vinculante, tese no sentido de que "É lícita a terceirização ou qualquer outra
forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a
responsabilidade subsidiária da empresa contratante".
2. A Suprema Corte, em sede de reclamação constitucional, tem aplicado a
mesma "ratio" em caso de "pejotização", por entender inexistir "irregularidade
na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar
serviços terceirizados na atividade-fim da contratante ( Rcl 39.351 AgR; Rel. Min.
ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado
em 11/5/2020).
3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento."( Rcl 47843 AgR, Relator (a):
CÁRMEN LÚCIA, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 06-04-2022
PUBLIC 07-04-2022).
3. Na hipótese dos autos, assinala o Tribunal Regional tratar-se de pejotização.
4. Dessa forma, ao acolher a pretensão de reconhecimento de relação de
emprego, o Colegiado de origem decidiu de forma contrária ao entendimento do
STF. Recurso de revista conhecido e provido.

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO
DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO.
PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE
EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços,
assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi
utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
26
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho
diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na
ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão
Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a
Reclamação. (AG. REG. NA RECLAMAÇÃO 62.470 BAHIA, Redator Min. Alexandre
de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023)"(ROT-0010777-88 .2023.5.18.0009;
Data de assinatura: 15-03-2024; Relator.: Desembargador Mário Sérgio Bottazzo,
1a Turma). (TRT-18 - ROT: 00107985820235180011, Relator: IARA TEIXEIRA RIOS,
1a TURMA).
(grifos não originais)
Todavia, como restará demonstrado, há limites para acolher a tese da validade da
terceirização ou da pejotização, ficando claro que ela não pode ser usada para mascarar uma
relação de emprego.
Por exemplo, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 65.612-RS, em
24/06/2024, pelo STF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em julgado que teria reconhecido o
vínculo empregatício em detrimento de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes:
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 65.612 RIO GRANDE DO SUL - RELATOR : MIN. DIAS
TOFFOLI
(...)
DECISÃO:
Cuida-se de agravo regimental interposto por Roberto da Cunha Wagner, com o
objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão
monocrática mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar o
acórdão reclamado, por entender que o TRT da 4a Região afrontou a tese
firmada na ADPF no 324 e no Tema no 725 da Repercussão Geral ao reconhecer
o vínculo empregatício em detrimento de contrato de prestação de serviços
médicos firmado entre as partes.
(...)
Argumenta que os paradigmas apontados como violados não se aplicam ao caso.
Para isso, afirma que, “[a]inda que reconhecendo-se cogente a decisão do
Supremo quanto à possibilidade de terceirização da atividade-fim, no caso em
comento, o vínculo trabalhista existiu e a decisão do Tribunal ao analisar os
fatos, prova testemunhal e todo o produzido na dilação probatória chegou a
essa conclusão.
Ao longo da instrução restou comprovada a existência dos requisitos à concessão
do vínculo laboral com a reclamada ora agravada, estando presentes os
pressupostos contidos nos arts. 2o e 3o da CLT. A prova produzida demonstra que
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
27
o agravante sempre recebeu tratamento de funcionário por parte da agravada e
essa foi a conclusão do Tribunal na origem.
O fato da ADPF 324 e do Tema 725 fixado no STF permitirem a terceirização de
atividade fim não significa automaticamente que toda contratação de PJ será
válida impossibilitando a configuração do vínculo trabalhista.
Havendo o uso abusivo da terceirização e cumpridos os requisitos é possível a
conclusão da relação jurídica trabalhista, mas não é o STF em sede de
Reclamação o lugar para essa discussão, que foi efetivamente feita pelo TRT.
(...)
É o relatório.
(...)
A moldura fático jurídica subjacente ao Processo no 0020063-56.2022.5.04.0772 -
referente à relação jurídica entre Sociedade Beneficência e Caridade Lajeado e o
beneficiário desta reclamação, Roberto da Cunha Wagner, para prestação de
serviço na função de médico, foi solucionada à luz da primazia da realidade, com
fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam
a atuação judicante - não possui aderência estrita com os paradigmas, quais
sejam, ADPF no 324, na ADC no 48, na ADI no 5625 e no RE no 958.252 (vinculado
ao Tema no 725 RG).
Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de
7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’,
concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF no 324 e a
tese do Tema no 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do
trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos
precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de
profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.
Contudo, no Processo 0020063-56.2022.5.04.0772, conforme consignado no
acórdão proferido em sede de recurso ordinário, afastou-se a alegação de que a
parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo,
compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos
autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de
emprego. Vide trecho da decisão reclamada, na parte de interesse:
(...)
Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão
fundada
no
conjunto
fático-probatório
do
Processo
no
0020063-
56.2022.5.04.0772, de modo que a pretensão dos autos demanda o
revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a
via reclamatória.
(grifos não originais)
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
28
No caso julgado, a relação contratual se estabelecia entre o tomador, pessoa
jurídica, e o prestador, pessoa física, na condição de autônomo (contribuinte individual para fins
da previdência social), mas tem aplicação plena no caso de contratação de pessoa jurídica, para
prestação do serviço pessoalmente por sócio ou outro contratado, pois a tese firmada é que,
independentemente da forma da contratação, se as provas apresentadas no caso concreto, em
respeito ao princípio da primazia da realidade, demonstram a caracterização do vínculo de
emprego, assim deve ser considerada a relação entre o tomador e o prestador pessoa física.
Por outro lado, se não estiver caracterizada a relação de emprego entre o prestador
e o tomador, haverá terceirização, ainda que a prestação do serviço seja feita em caráter
personalíssimo pelo sócio da contratada, conforme estabelece o art. 129 da Lei no 11.196, de
2005:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil.
Considerando a existência de grande controvérsia no tema, em abril de 2025, ao
analisar o Agravo de Recurso Extraordinário -ARE no 1.532.603, que versa sobre formação de
vínculo empregatício entre um corretor e seguradora (originalmente contrato de franquia), o
Ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos em curso na
justiça, que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a
prestação de serviços, determinando ao Plenário que, em sede de repercussão geral, que fixe
critérios claros para averiguar a existência ou não de relação de emprego, o assunto é tratado no
tema 1389:
Tema 1389 - Competência e ônus da prova nos processos que discutem a
existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a
licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa
finalidade.
Com a seguinte proposta:
Recurso extraordinário que discute, à luz do entendimento consolidado na ADPF
324, a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a
prestação de serviços, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de
fraude na contratação civil. Preliminarmente, será analisada a competência da
Justiça do Trabalho para julgar as causas que tratam da existência de fraude no
contrato civil/comercial de prestação de serviços
Frise-se, contudo, que a suspensão não alcançou os processos em tramite no
âmbito administrativo.
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
29

Julgamento do tema no CARF
Os julgados no âmbito do CARF seguem a mesma linha condutora do voto do
Ministro Dias Toffoli, citado acima. Aplicando o princípio da primazia da realidade, não basta a
simplesmente aplicar a tese do Tema 725 e afirmar que toda “terceirização” é válida. É preciso,
antes, verificar se há elementos de prova nos autos que afastem a licitude do contrato realizado.
Não existindo provas da ilicitude, é lícita a terceirização do serviço por pessoa jurídica, ainda que
por prestação de serviço personalíssimo e prestado pelo sócio da contratada (pejotização).
Nessa linha de pensar, vejamos casos em que o lançamento do crédito tributário foi
cancelado por ausência de provas que demonstrassem a alegada relação de emprego:
Acordão no 2201-012.067, de 23/07/2025
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. NECESSIDADE.
A prestação de serviços pessoais por pessoa jurídica encontra limitação quando
existentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as
características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o poder/ dever de
lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de emprego
comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia
para a constituição do crédito tributário.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RELACIONADOS À ATIVIDADE-FIM DA CONTRATANTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DO TEMA 725 STF (RE 958.252). REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGADO
EM CONJUNTO COM A ADPF 324.
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar provimento ao recurso voluntário

Acordão no 2002-009.823, de 16/09/2025.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA. PEJOTIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
NECESSIDADE.
A prestação de serviços pessoais por pessoa jurídica encontra limitação quando
presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as
características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o poder/ dever de
lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de emprego
comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia
para a constituição do crédito tributário.
NORMAS PROCEDIMENTAIS DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
CARACTERIZAÇÃO SEGURADOS EMPREGADOS. REQUISITOS DA RELAÇÃO
EMPREGATÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não restando constatado a existência dos elementos constituintes da relação
empregatícia entre o suposto “tomador de serviços” e o tido “prestador de
serviços”, não poderá o Auditor Fiscal desconsiderar a personalidade jurídica da
empresa prestadora de serviços, enquadrando os trabalhadores desta última
como segurados empregados da tomadora, com fulcro no artigo 229, § 2o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, c/c
Pareceres/CJ nos 330/1995 e 1652/1999.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para exonerar o crédito tributário.
(grifos não originais)
Por outro lado, havendo provas de a contratação era simulada e que houve, de fato, uma
relação de emprego, as decisões convergem no sentido de se manter a autuação fiscal. Confira-se:
Acordão no 2302-004.212, de 04/11/2025:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
(...)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA. LIMITES.
CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS
FATOS.
A prestação de serviços pessoais por pessoa jurídica encontra limitação quando
presentes os requisitos da relação de emprego. Quando a realidade demonstra
estarem presentes as características previstas no art. 3o da CLT, a Fiscalização
tem o poder/dever de lançar os tributos devidos.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
31
A prática de simulação, caracterizada pela utilização de interposta pessoa, para
dissimular o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja a
qualificação da multa de ofício.
Acordão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, em afastar as preliminares e a prejudicial de mérito
para, no mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial no sentido de
reduzir a multa qualificada ao novo patamar de 100%, nos termos da Lei no
14.689/2023. Vencidos os conselheiros Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e
Roberto Carvalho Veloso Filho que votaram por dar provimento ao Recurso
Voluntário. A conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo manifestou o
interesse em fazer declaração de voto.

Acordão no 9202-011.423, de 22/08/2024
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 21/12/2012
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MEDIANTE
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
JURÍDICA.PRESENÇA
DOS
ELEMENTOS
DA
RELAÇÃO
DE
EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. ANÁLISE DOS ELEMENTOS
FÁTICOSPROBATÓRIOS.
Demonstrada nos autos, a partir dos elementos probatórios apresentados pela
autoridade fiscal, a interposição de pessoas jurídicas na contratação de serviços,
mediante averiguação quanto à presença dos requisitos da relação de emprego,
correto o procedimento fiscal ao enquadrar as pessoas físicas, contratadas em
tais condições, como segurados empregados do tomador.
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOAS
JURÍDICAS
INTERPOSTAS.
“PEJOTIZAÇÃO”.
TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
FRAUDE PELA FISCALIZAÇÃO. ART. 129 DA LEI 11.196/05.
É lícita a terceirização entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do
objeto social das empresas envolvidas, sendo possível terceirizar a atividade-fim
sem que essa circunstância, por si só, gere vínculo de segurado empregado.
Entretanto, a opção pela contratação de pessoa jurídica para a prestação de
serviços intelectuais, conforme autorizado pelo art. 129 da Lei no 11.196/2005,
está submetida à avaliação de legalidade e regularidade pela Administração
Tributária, por inexistirem no ordenamento constitucional garantias ou direitos
absolutos, acorde decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da
e. Ministra Carmen Lúcia, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 66/DF.
(...)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
32
Constatada a ocorrência de fatos que evidenciam ação deliberada do
contribuinte, mediante atos simulados, em conluio, tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, com redução indevida do tributo que estava
sujeita, sendo devidamente configurada, individualizada e comprovada a conduta
dolosa dos envolvidos, correta a aplicação da multa qualificada.
Acordão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Fernanda
Melo Leal, que davam provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial das pessoas jurídicas solidárias Hospital
Renascer S/A, Medgrupo Participações S/A, Hospital Prontonorte S/A e Hospital
Santa Lúcia S/A; e no mérito, negar-lhe provimento. No tocante ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, por unanimidade de votos, acordam em conhecer
parcialmente do recurso, somente quanto à matéria “multa qualificada” e, na
parte conhecida, dar-lhe provimento. Manifestaram intenção em apresentar
declaração de voto os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo
Leal e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(grifos não originais)

Processos administrativos envolvendo a solidária
O mesmo tema, envolvendo a devedora solidária (Globo), já foi apreciado neste
Conselho, conforme alguns precedentes que cito abaixo.

Processo no 16682.721028/2015-87 – Acordão no2402-006.976, de 13/02/2019.
O Acordão, por maioria de votos, deu parcial provimento. Foi mantido o
lançamento relativo a possível simulação contratual para ocultar relação de emprego.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
FISCALIZAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO.
SEGURADO EMPREGADO.
Se a fiscalização constatar que o segurado contratado como contribuinte
individual, avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições
caracterizadoras da relação de emprego, deve desconsiderar o vínculo pactuado e
enquadrar tal segurado como empregado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
33
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
NORMA DO ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
EFICÁCIA. APLICAÇÃO. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
O art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, se constitui em norma
de eficácia contida, tendo, pois, total eficácia por si só, em que pese poder vir a
sofrer restrições por outras normas. Dessa forma, pode ser aplicado de forma
imediata e direta pela Autoridade Tributária.
ART. 129. LEI 11.196/95. SERVIÇOS INTELECTUAIS. PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS.
ELEMENTOS CARACTERIZADORES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO O art. 129 da Lei
11.196/05 diz respeito à prestação de serviços intelectuais por profissionais
autônimos, e não admite a presença dos elementos caracterizadores do vínculo
empregatício na relação do prestador com o contratante dos serviços.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
A multa de ofício integra o crédito tributário, logo está sujeita à incidência dos
juros de mora a partir do mês subsequente ao do vencimento. Segue nessa linha a
Súmula CARF no 108.
O Recurso Especial do contribuinte foi admitido e não conhecido, Acordão no 9202-
011.678, de 12/02/2025.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
INDENIZAÇÃO POR DISPENSA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PREJUÍZO
NÃO COMPROVADO.
Indenização pressupõe um prejuízo patrimonial sofrido pelo empregado em
decorrência de sua atuação laboral que, pelas condições em que incorrido,
deveria ter sido suportado pela contratante dos serviços prestados. Ausente este
requisito, a verba paga pelo empregador com habitualidade integra o salário de
contribuição do empregado
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
34
A decisão foi embargada para discutir sobre a manifestação de novos documentos.
O embargo foi acolhido e está pendente de julgamento.
Ora, ainda que não conhecido o recurso quanto à matéria em apreço, caberia à
decisão manifestar-se expressamente sobre tais petições e memoriais, ainda que
fosse para não as conhecer, ou, caso assim reputasse ser o rumo mais adequado,
justificar a não apreciação das razões expostas nesses documentos, em virtude do
indigitado não conhecimento da matéria. Ou, em sentido diverso, entendendo ser
assim apropriado, avaliar o conteúdo das citadas petições/memoriais.
Porém, ao silenciar de todo sobre tais manifestações, veiculadas nos precitados
documentos, incorreu o embargado em inegável omissão, lacuna que deve ser
sanada para que não seja prejudicado o direito da contribuinte à ampla defesa.
Conclusão Ante o exposto, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração
opostos pelo sujeito passivo, com fundamento no art. 116, § 3o, do RICARF.

Processo no 16682.720763/2020-31 – Acordão no 2201-010.446, de 04/04/2023
O Acordão decidiu, por maioria, negar provimento ao Recurso voluntário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONSTATAÇÃO DE SIMULAÇÃO MEDIANTE CONTRATO COM EMPRESA. PRIMAZIA
DA REALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatada de forma contundente, e mediante vasto conjunto probatório, a
existência de prestação de serviço diretamente pelos sócios de pessoas jurídicas à
contribuinte, é possível afastar os contratos firmados com as respectivas pessoas
jurídicas para promoção dos serviços (por revestir-se de ato simulado) em razão
do Princípio da Primazia da Realidade.
Verificado que a relação com os sócios pessoas físicas se reveste dos elementos
caracterizadores de uma relação empregatícia, é possível à autoridade fiscal
exercer o seu poder/dever de desconsiderar atos dissimulados com a finalidade
de exigir as contribuições devidas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
Ao verificar qualquer uma das ocorrências dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
é dever da autoridade lançadora aplicar a multa qualificada de 150%, devendo ser
demonstrada, de forma inequívoca, a intenção dolosa do contribuinte na prática
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
35
dos atos de sonegação, fraude ou conluio, tudo no intuito de impedir o
conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITE DA BASE DE CÁLCULO.
INEXISTÊNCIA.
A interpretação sistemática dos artigos 1o e 3o, do Decreto-Lei no 2.318/86, deixa
claro que a intenção do legislador foi a de extinguir, tanto para a contribuição da
empresa, quanto para as contribuições em favor de terceiros, o limite de vinte
vezes do valor do salário mínimo, passando as citadas contribuições a incidirem
sobre o total da folha de salários.
O crédito tributário mantido foi cancelado por meio de decisão judicial na
RECLAMAÇÃO No 52.723/DF:
No mesmo sentido, pelo reconhecimento da liberdade econômica e de
organização de atividades produtivas, em prestígio de outras formas de
contratação: Rcl 62614/PR, DJe 2/10/2023; Rcl 62179/CE, DJe 22/9/2023; Rcl
62182/BA, 19/9/2023; Rcl 62111/PE, DJe 15/9/2023, todas de minha relatoria.
Também sobre afronta ao decidido na ADC 66/DF, em casos de autos de infração
lançados por autoridades tributárias: Rcl 58.665/SP, Rel. Min. André Mendonça,
DJe 28/8/2023.
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do
RISTF, julgo procedente o pedido para cassar as decisões impugnadas, na parte
em que afastaram o regime tributário favorecido das pessoas jurídicas, por
suposta existência de vínculo empregatício entre a parte reclamante e os artistas
indicados nos autos de infração, em obediência à decisão proferida na ADC 66/DF

Processo no 16682.721233/2018-95 – Acordão no 2201-010.447, de 04/04/2023
O Acordão decidiu, por unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso voluntário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONSTATAÇÃO DE SIMULAÇÃO MEDIANTE CONTRATO COM EMPRESA. PRIMAZIA
DA REALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatada de forma contundente, e mediante vasto conjunto probatório, a
existência de prestação de serviço diretamente pelos sócios de pessoas jurídicas à
contribuinte, é possível afastar os contratos firmados com as respectivas pessoas
jurídicas para promoção dos serviços (por revestir-se de ato simulado) em razão
do Princípio da Primazia da Realidade.
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
36
Verificado que a relação com os sócios pessoas físicas se reveste dos elementos
caracterizadores de uma relação empregatícia, é possível à autoridade fiscal
exercer o seu poder/dever de desconsiderar atos dissimulados com a finalidade
de exigir as contribuições devidas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
REENQUADRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pela atividade preponderante de
cada CNPJ.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
contribuinte, devendo ser feito mensalmente com base na CNAE, competindo à
Receita Federal rever, a qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo
contribuinte e, verificado erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores
eventualmente devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
Ao verificar qualquer uma das ocorrências dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
é dever da autoridade lançadora aplicar a multa qualificada de 150%, devendo ser
demonstrada, de forma inequívoca, a intenção dolosa do contribuinte na prática
dos atos de sonegação, fraude ou conluio, tudo no intuito de impedir o
conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
Constatada a existência de cominação de penalidade específica, não cabe a
aplicação da penalidade genérica por descumprimento de obrigação acessória.
Identificado nexo de dependência entre condutas, a penalidade relativa ao delito
fim absorve a punição que seria devida em face do delito meio.
A parte remanescente do crédito tributário que envolvia possível simulação de
contrato de prestação de serviço, foi mantida e cancelada por meio de decisão judicial no AG.REG.
NA RECLAMAÇÃO 65.559, interposto contra o Acordão do Carf.
Reclamação contra decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) e de Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil. Violação das
decisões tomadas pela Corte na ADC no 66/DF e na ADPF no 324/DF. Agravo
regimental provido e reclamação julgada procedente.
I. Caso em exame
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
37
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de negativa de
seguimento à reclamação fundamentada em alegada violação das decisões
tomadas pela Corte no âmbito da ADC no 66/DF e da ADPF no 324/DF, ajuizada
contra decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e de
delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) saber se a reclamação é cabível;
ii) saber se os atos reclamados violaram as decisões da Suprema Corte na ADC no
66/DF e na ADPF no 324/DF.
III. Razões de decidir
3. A argumentação de que a reclamação contra ato administrativo somente seria
cabível na hipótese de ela estar fundada em suposta violação de enunciado de
súmula vinculante não se aplica em casos como o presente. Os atos tidos como
reclamados não consistem em atos administrativos comuns, e sim em verdadeiros
julgamentos tributário administrativos nos quais órgãos de julgamento
administrativos violaram a autoridade das decisões tomadas pela Suprema Corte
naqueles dois casos. Ademais, o contexto evidenciado nos autos e nos
precedentes apontados pela reclamante (Rcl nos 52.723/DF e a 65.484/DF) leva a
crer que a prática em questão foi frequente no âmbito dos referidos órgãos de
julgamento administrativo. Registre-se, ainda, que, consoante a própria
jurisprudência da Corte, são cabíveis, em situações excepcionais, reclamações
contra ato administrativo fundadas em alegada violação de decisão em sede de
controle abstrato de constitucionalidade.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 66/DF, declarou a
constitucionalidade do art. 129 da Lei no 11.196/05. Esse dispositivo preconiza
que, para fins fiscais e previdenciários, fica sujeita à legislação aplicável às pessoas
jurídicas a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica,
artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação
de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de
serviços.
Afora isso, a Corte, na ADPF no 324/DF, firmou orientação pela
constitucionalidade do fenômeno da terceirização das atividades-fim ou das
atividades-meio de uma empresa, argumentando estar condizente com os
princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.
5. Na espécie, os atos reclamados, ao afastarem o art. 129 da Lei no 11.196/05,
nitidamente violaram a autoridade das decisões tomadas pela Suprema Corte na
ADC no 66/DF e na ADPF no 324/DF.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental provido para se julgar procedente a reclamação, a fim de,
com base na ADC no 66/DF e na ADPF no 324/DF, se cassarem as decisões
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
38
reclamadas na parte em que afastaram o regime tributário favorecido das
pessoas jurídicas por suposta existência de vínculo empregatício entre a parte
reclamante e as pessoas físicas indicadas nos autos de infração.
ACÓRDÃO
A Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental para julgar
procedente a reclamação, a fim de, com base na ADC no 66/DF e na ADPF no
324/DF, cassar as decisões reclamadas na parte em que afastaram o regime
tributário favorecido das pessoas jurídicas por suposta existência de vínculo
empregatício entre a parte reclamante e as pessoas físicas indicadas nos autos
de infração, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, redator do acórdão,
vencido o Ministro Edson Fachin (Relator). Falou pela agravada a Dra. Geila Lidia
Barreto Barbosa Diniz, Procuradora da Fazenda Nacional. Segunda Turma, sessão
virtual de 28.3.2025 a 4.4.2025.
Brasília, 10 de abril de 2025.
Ministro Dias Toffoli Redator do Acordão.
(grifos não originais)

Processo no 16539.720001/2020-98 – Acordão no 1401-006.990, de 10/06/2024
O Acordão decidiu, por unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso voluntário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PEJOTIZAÇÃO. SERVIÇOS INTELECTUAIS PERSONALÍSSIMOS. POSSIBILIDADE DE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SIMULAÇÃO. REQUISITOS DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO NÃO DEMONSTRADOS. INSUFICIÊNCIA DA ANÁLISE CONTRATUAL.
A possibilidade de requalificação jurídica das relações contratuais por meio das
quais contrata-se pessoa jurídica para a prestação de serviços intelectuais
personalíssimos desempenhados por seu sócio ou titular não foi afastada pelo art.
129 da Lei no 11.196/05. O dispositivo não outorga carta branca, conforme
decidiu o STF no julgamento da ADC no 66, mas deve ser interpretado sob o vetor
da mínima interferência na liberdade econômica.
Muito embora não outorgue carta branca, o dispositivo legal impede a
desconsideração a priori de toda e qualquer contratação de pessoa jurídica,
calcada unicamente no fato de que os serviços contratados seriam
desempenhados pelo sócio ou titular da contratada em caráter personalíssimo.
Atribui-se, portanto, à fiscalização, maior ônus de demonstrar a existência
concreta de simulação e/ou dos requisitos da relação empregatícia.
Os serviços intelectuais implicam, por sua natureza, maior grau de autonomia do
contratado para sua execução, razão pela qual a simples análise dos termos
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
39
contratuais é, na maioria dos casos, insuficiente para demonstrar a existência de
subordinação apta a caracterizar relação empregatícia, haja ou não intento
simulatório.
No caso presente, a fiscalização limitou-se, notadamente para a verificação da
eventual presença do elemento subordinação, à análise dos contratos celebrados,
sem avançar sobre a maneira como, na prática, ocorria a interação entre
contratante e contratada, restando insuficientemente demonstrada a ocorrência
de simulação, tanto quanto a existência do elemento subordinação, fundamental
para a caracterização da relação empregatícia.
A Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN interpôs recurso especial que foi
acolhido e está pendente de julgamento.
Pelo exposto, propomos DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial
interposto pela FAZENDA NACIONAL em relação à primeira matéria (1-
CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA), e apenas em relação ao segundo
paradigma (Ac. no 2201-010.447).

Processo no 18470.732658/2021-46 – Acordão RV no 2102-003.438, de 7/08/2024
O Acordão decidiu, por unanimidade, dar provimento ao Recurso voluntário, sob o
argumento que não comprovou a subordinação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe falar em nulidade do auto de infração quando o ato administrativo
estiver revestido das formalidades legais, em que o relatório fiscal e seus anexos
contêm os elementos indispensáveis para compreender o lançamento fiscal e
seus fundamentos, facultando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de
defesa.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
É infundada a alegação de nulidade do lançamento quando a administração
tributária não adotou critério jurídico inovador, distinto daquele até então
praticado, em relação ao sujeito passivo e fato gerador, com aplicação de nova
interpretação de forma retroativa.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. FATO
GERADOR. TABELA PROGRESSIVA. AJUSTE ANUAL.
Na hipótese de omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica,
sujeitos à tabela progressiva e ajuste anual, o fato gerador do imposto de renda
aperfeiçoa-se no dia 31 de dezembro do respectivo ano calendário.
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
40
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CONSTITUCIONALIDADE (ADC) No 66/DF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) No 324/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
958.252/MG, PARADIGMA DO TEMA 725/STF. ART. 129 DA LEI No 11.196, DE
2005. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, EM CARÁTER PERSONALÍSSIMO
OU NÃO, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM.
COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL.
Extrai-se das decisões vinculantes do STF que a contratação de sociedade
prestadora de serviços intelectuais, inclusive artísticos, mesmo que em caráter
personalíssimo, é opção constitucionalmente válida, submetendos e apenas ao
regime fiscal e previdenciário próprio das pessoas jurídicas.
Presume-se a sua licitude desde que o contrato corresponda à realidade, ausente
fraude, simulação ou, mesmo, o abuso de direito, a fim de ocultar a relação de
emprego com o tomador dos serviços.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS. PRESENÇA DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
REQUALIFICAÇÃO DOS FATOS. COMPETÊNCIA LEGAL DA FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
As premissas fixadas pelo STF sobre a validade da prestação de serviços
intelectuais mediante pessoa jurídica não excluem a competência da
administração tributária para fiscalizar a legalidade e regularidade dessa
contratação, reclassificando os fatos jurídicos à luz da primazia da realidade,
fundamentada na prevalência da substância sobre a forma, quando identificada a
utilização fraudulenta da pessoa jurídica para dissimular a relação de emprego.
PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS PELO SÓCIO. ARTISTA.
ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. SUBORDINAÇÃO. REQUISITOS.
A subordinação é o elemento mais contundente para a caracterização da relação
de emprego. Para efeito de reconhecer a relação de emprego e a ilicitude na
contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços artísticos, em caráter
personalíssimo, com designação de obrigações a sócios da sociedade prestadora,
é inviável considerar apenas a subordinação estrutural ou a subordinação objetiva
como elementos de prova. Cabe à fiscalização demonstrar a subordinação jurídica
na concepção tradicional de submissão direta aos poderes diretivo, regulamentar
e disciplinar do contratante, dentre outros, que eliminam autonomia e riscos do
negócio próprios dos contratos de natureza civil.
PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS PELO SÓCIO. ARTISTA.
EMISSORA DE TELEVISÃO. PROVA DA RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPROVAÇÃO DE
FRAUDE E CONLUIO. INEXISTÊNCIA.
É insubsistente o lançamento fiscal quando a autoridade fiscal não comprova o
elemento subordinação na relação entre artista e emissora de televisão,
tampouco os fatos narrados e provas dos autos corroboram fraude e o conluio
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
41
para simular o recebimento de valores a título de serviços artísticos por meio da
interposição da pessoa jurídica contratada.
A Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, interpôs recurso especial que foi
acolhido e está pendente de julgamento.
Por todo o exposto, constata-se a presença dos pressupostos de conhecimento do
agravo e a necessidade de reforma do despacho questionado. Propõe-se, dessa
forma, que o agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao Recurso Especial
relativamente à matéria “subordinação estrutural/objetiva como suficiente à
caracterização de relação empregatícia, na contratação de pessoa jurídica
prestadora de serviços artísticos, em caráter personalíssimo, com designação de
obrigações a sócios da sociedade prestadora”, exclusivamente no que se refere ao
paradigma Acórdão no 2201-010.447.

Processo no 16682.720034/2019-41 – Acordão no 1401-007.301, de 10/10/2024
O Acordão decidiu, por unanimidade, dar provimento ao Recurso voluntário, sob o
argumento que não comprovou a simulação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PEJOTIZAÇÃO. SERVIÇOS INTELECTUAIS PERSONALÍSSIMOS. POSSIBILIDADE DE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SIMULAÇÃO. REQUISITOS DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO NÃO DEMONSTRADOS. INSUFICIÊNCIA DA ANÁLISE CONTRATUAL.
A possibilidade de requalificação jurídica das relações contratuais por meio das
quais contrata-se pessoa jurídica para a prestação de serviços intelectuais
personalíssimos desempenhados por seu sócio ou titular não foi afastada pelo art.
129 da Lei no 11.196/05. O dispositivo não outorga carta branca, conforme
decidiu o STF no julgamento da ADC no 66, mas deve ser interpretado sob o vetor
da mínima interferência na liberdade econômica.
Muito embora não outorgue carta branca, o dispositivo legal impede a
desconsideração a priori de toda e qualquer contratação de pessoa jurídica,
calcada unicamente no fato de que os serviços contratados seriam
desempenhados pelo sócio ou titular da contratada em caráter personalíssimo.
Atribui-se, portanto, à fiscalização, maior ônus de demonstrar a existência
concreta de simulação e/ou dos requisitos da relação empregatícia.
Os serviços intelectuais implicam, por sua natureza, maior grau de autonomia do
contratado para sua execução, razão pela qual a simples análise dos termos
contratuais é, na maioria dos casos, insuficiente para demonstrar a existência de
subordinação apta a caracterizar relação empregatícia, haja ou não intento
simulatório.
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
42
No caso presente, a fiscalização limitou-se, notadamente para a verificação da
eventual presença do elemento subordinação, à análise dos contratos celebrados,
sem avançar sobre a maneira como, na prática, ocorria a interação entre
contratante e contratada, restando insuficientemente demonstrada a ocorrência
de simulação, tanto quanto a existência do elemento subordinação, fundamental
para a caracterização da relação empregatícia.
A Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN interpôs recurso especial que foi
acolhido e está pendente de julgamento.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores se ocuparam em
examinar questões sobre a natureza do vínculo existente entre a empresa
autuada e atores, diretores, apresentadores, comentaristas esportivos, etc. (que
foram contratados como pessoas jurídicas), e, consequentemente, sobre os
reflexos tributários que deveriam decorrer desse vínculo.
As decisões cotejadas trataram da mesma empresa autuada, envolvendo o
mesmo tipo de discussão sobre pejotização, diante de contratos semelhantes.
O segundo paradigma, inclusive, cuida de fatos ocorridos no mesmo ano-
calendário tratado pelo acórdão recorrido, constando naquela decisão a
informação de que a contribuinte pleiteou que os processos (do acordão
recorrido e do segundo paradigma) fossem julgados em conjunto, por serem
conexos e para evitar decisões divergentes, o que também reforça a ocorrência da
alegada divergência jurisprudencial.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
Submeto este exame de admissibilidade ao Presidente da 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento do CARF.

Vê-se que a questão é polêmica e ainda não foi decidida pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais.

Características da relação de emprego
Para determinar se há ou não simulação na contratação dos serviços, é necessário
entender as características da relação de emprego. O art. 12, inc. I, alínea “a” da Lei 8.212, de
1991, prevê:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
43
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado
(...)
Já o art. 3o da CLT:
Art. 3o - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
Assim os requisitos, cumulativos, capazes de caracterizar a relação de emprego são:
a pessoalidade, a habitualidade (não eventual), a onerosidade e a subordinação.
 PESSOALIDADE: A prestação do serviço, na forma de empregado, é sempre
realizada por uma pessoa física e de modo pessoal. Não é possível ao empregado de
fazer-se substituir na prestação de serviços quando não puder comparecer ou
prestá-los.
 HABITUALIDADE (NÃO EVENTUAL): A eventualidade se refere a necessidade que o
tomador tem na prestação do serviço, já a habitualidade está relacionada com a
frequência com que o serviço é prestado ao tomador. Se o contrato prevê a
continuidade na prestação do serviço, com uma regularidade, ainda que semanal,
quinzenal ou mensal, ele é não eventual.
 ONEROSIDADE: Esta consiste no percebimento de valor em retribuição ao serviço
prestado.
 SUBORDINAÇÃO: A subordinação consubstancia-se na submissão às diretrizes do
empregador, o qual tem o poder de determinar o modo de execução da atividade.
Em relação à subordinação, temos que verificar a diferença entre a chamada
subordinação estrutural, e a dita como “jurídica”, embora o termo encontre controvérsia.
Na subordinação estrutural, integrativa ou objetiva se refere a uma submissão do
empregado ou contratado à estrutura da organização em que está inserido. Ela é defendia pelo
jurista Maurício Godinho Delgado, que define como: “a subordinação consubstanciada pela
inserção do trabalhador no modelo organizacional do empregador, na relação institucional
representada pelo fluxo de informações e de prestação de serviços constante do negócio da
empresa contratante desses serviços”.
Já a subordinação “jurídica” requer mais do que simples submissão à estrutura da
organização, exigindo a presença de elementos que demonstrem a existência de controle do
empregador, embora não na forma de vigilância contínua dos trabalhos efetuados, mas tem que
existir a possibilidade de o empregador dirigir, fiscalizar aplicar punição. Sobre o tema, cito os
seguintes precedentes deste Conselho:
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
44
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
(...)
PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS PELO SÓCIO. ARTISTA.
ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. SUBORDINAÇÃO. REQUISITOS.
A subordinação é o elemento mais contundente para a caracterização da relação
de emprego. Para efeito de reconhecer a relação de emprego e a ilicitude na
contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços artísticos, em caráter
personalíssimo, com designação de obrigações a sócios da sociedade prestadora,
é inviável considerar apenas a subordinação estrutural ou a subordinação
objetiva como elementos de prova. Cabe à fiscalização demonstrar a
subordinação jurídica na concepção tradicional de submissão direta aos
poderes diretivo, regulamentar e disciplinar do contratante, dentre outros, que
eliminam autonomia e riscos do negócio próprios dos contratos de natureza civil.
(...) (Acordão no 2101-003.439, de 07/08/2024)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 21/12/2012
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO DE
SEGURADOS EMPREGADOS. ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS.
Demonstrada nos autos, a partir dos elementos probatórios apresentados pela
autoridade fiscal, a interposição de pessoas jurídicas na contratação de serviços,
mediante averiguação quanto à presença dos requisitos da relação de emprego,
correto o procedimento fiscal ao enquadrar as pessoas físicas, contratadas em
tais condições, como segurados empregados do tomador.
(...)
(Acórdão no 9202-011.423, de 22/08/2024)
(Grifos não originais)

Características da Pejotização
A primeira tarefa que compete à fiscalização é diferenciar uma terceirização de uma
pejotização.
Como já dito, na terceirização existe uma estrutura organizacional na prestadora
que lhe permite realizar o serviço, não se trata de um simples fornecimento de mão de obra.
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
45
Essa estrutura se verifica por, geralmente, ter empregados, endereço comercial,
estrutura própria para prestar o serviço, vários clientes, capacidade de negociar e influenciar na
elaboração das cláusulas do contrato.
Se, por outro lado, não puder verificar tais características, é um caso de pejotização.
Nesta forma de trabalho, não há estrutura empresarial, o serviço prestado consiste na mão da
obra do sócio para o tomador do serviço, em seu estabelecimento e com a estrutura fornecida
pelo contratante.
A tarefa então é determinar se ela é realizada sob uma forma válida ou é uma
forma para “mascarar” uma relação de emprego.
Considerando o princípio da primazia da realidade, algumas características que se
deve verificar no caso concreto.
1. Contrato de prestação de serviço de forma “padrão” para todos os contratados.
Considerando que a premissa na pejotização é a liberdade contratual para
negociar o serviço que será prestado, a presença de forma pré-definida se
amolda mais a relação de emprego.
2. Contratos com denominação genérica de serviços, por exemplo, serviços
médicos, desenvolvimento de projetos, consultoria.
Considerando que é o contrato que faz as “regras” entre as partes, não havendo
outra forma de regular a relação, os serviços a serem prestados devem estar
descritos de forma detalhada no instrumento. A determinação posterior de
como deve ser a prestação do serviço é uma característica da relação de
emprego.
3. Determinação de valor fixo por serviço prestado e o pagamento de valores
compatíveis somente na relação de emprego.
No pagamento por serviço contratado no âmbito civil, não é comum o
pagamento de vale alimentação, plano de saúde, indenização mensal de
transporte ou hospedagem, que são direitos assegurados a à empregados.
4. Contratação de várias pessoas jurídicas para trabalharem em cooperação entre
elas.
Considerando a liberdade de cada contratado para prestar o serviço, é incomum
o trabalho entre eles de forma coordenada, pois não existe “uma gerência”, em
nível superior, que direcione os trabalhos. Neste tipo de relação, não há o
controle hierárquico, o que inviabiliza o modelo. Diferentemente é relação de
emprego, que a subordinação permite exatamente que o trabalho dos vários
empregados seja coordenado por alguém em nível hierárquico superior.
5. Impossibilidade ou restrição na substituição da pessoa que presta o serviço.
No caso do empregado, ele deve, pessoalmente, executar a tarefa dada pelo
empregador, não sendo possível se fazer substituir por outra pessoa. Essa é uma
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
46
característica típica de relação de emprego. Já na contratação de pessoa jurídica,
a pessoalidade de quem presta o serviço não é um requisito essencial, podendo
haver a substituição, conforme as regras do contrato.
A relação de emprego tem uma característica que lhe é peculiar, a subordinação. A
subordinação, por sua vez, é indissociável de outro conceito, o poder gerencial.
É uma relação causa e efeito, se presente o controle gerencial do tomador (causa)
sempre estar apresente a subordinação do contratado (efeito), todavia, não havendo controle
gerencial, também não haverá a subordinação.
Nestes termos, faz pouco sentido discutir se há subordinação jurídica ou estrutural
na relação estabelecida, pois o ponto central, e que vai fazer a diferenciação, é como o controle
gerencial é exercido pelo tomador do serviço.
Se, na análise do caso concreto, é possível verificar o poder gerencial do tomador
sobre a forma, modo, local, e demais características essenciais do serviço a ser prestado, seu
poder gerencial é máximo e, como decorrência lógica, a outra parte é subordinada na relação
estabelecida.
Já se estamos tratando de uma relação de contrato civil, o contratante tem
somente a sua disposição as regras estabelecidas em contrato, de como quer que o serviço seja
entregue. Não poderá “dirigir” o modo de realização, mas sim determinar a o resultado que quer.
Então, em uma terceirização válida, ainda que sob forma de pejotização, o
contratado deve dispor de uma liberdade e flexibilidade muito maior ao prestar o serviço, se
comparado a uma relação de empregado.
Do contrário, não estamos diante de uma terceirização válida, pois, se o serviço é
prestado com as mesmas características diretivas da relação de emprego, o contrato se presta a
mascarar uma relação de emprego subjacente.
Isso posto, e conforme julgados do próprio STF, a licitude da terceirização,
determinada no Tema 725, não é um conceito amplo, com fim de chancelar todo e qualquer
contrato firmado entre pessoas jurídicas para prestação de serviço, também não se pode afirmar o
oposto, entender que toda a relação denominada “pejotização” não é válida.
O princípio da primazia da realidade pede, antes de tudo, a avaliação dos fatos
com fim de determinar se há uma correspondência entre as normas estabelecidas no contrato, e
a forma como, no mundo real, o serviço é prestado. Não estabelecido a correspondência entre
contrato e realidade, não se pode cogitar a aplicação do Tema 725 do STF.
O contrário, estabelecida a relação contrato x realidade, não se pode negar a forma
de prestação tão somente sob o argumento da legalidade de contratar serviços fora das regras
previstas pela CLT.

Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
47
Provas apresentadas no caso concreto
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 60 a 86), são apresentadas as características
do serviço prestado pela contribuinte, na forma de pessoa jurídica, para a devedora solidária.
Inicialmente o relatório faz uma análise das características da relação de emprego
comparando com as cláusulas pactuadas e das informações prestadas pela contribuinte e pela
devedora solidária:
Após terem sido abordados, em abstrato, os temas que guardam relação com o
objeto da presente ação fiscal, tratar-se-á, a seguir, em concreto, das
características verificadas nas relações estabelecidas entre a GLOBO e a
contribuinte:
12.1 – Pessoalidade
Apesar de a fiscalizada afirmar “não existir, no Contrato, qualquer previsão no
sentido de que os serviços seriam prestados pela contribuinte” e “o contrato nem
sequer cita a contribuinte” (ver pág. 13), não é isso que verificamos ao analisar o
Contrato com os seus aditivos/documentos complementares.
(...)
Observa-se, inicialmente, que o contrato celebrado entre as pessoas jurídicas
GLOBO e C V VIDEO, em 01/05/2014, não estabelece a presença de um
“interveniente”. Entretanto, o aditivo 1 ao CONTRATO, assinado na mesma data,
estabelece a presença de um “interveniente”, no caso a Sra. CARLA VILHENA.
Vejamos o que diz o aditivo 1:
(...)
Essa inserção é necessária para dar à GLOBO uma série de garantias, entre elas a
pessoalidade. Não se deseja o serviço da C V VIDEO, mas sim o de CARLA
VILHENA. O aditivo ao CONTRATO estabeleceu a necessidade de que os serviços
fossem prestados única e exclusivamente pela “interveniente”.
Obviamente, o intuito da GLOBO é a contratação da consagrada jornalista CARLA
VILHENA. Não interessa à GLOBO que a empresa C V VIDEO encaminhe uma
terceira pessoa ou outro profissional para participar de suas
produções/programas, ficando destacado nos contratos seu caráter de
infungibilidade em relação à jornalista CARLA VILHENA.
Assim, é incontroverso que a contratação foi intuitu personae, para que a pessoa
física CARLA VILHENA, na qualidade de jornalista, executasse os serviços.
A própria GLOBO, quando indagada por esta fiscalização, admitiu que os serviços
somente poderiam ser prestados pela jornalista (vide resposta da Globo abaixo):
(...)
12.2 - Não eventualidade
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
48
A necessidade de contratação de jornalistas (bem como de apresentadores,
autores, comentaristas, atores, diretores, locutores, etc.) pela GLOBO era
decorrente dos fins normais da empresa, ou seja, não dependia de um
acontecimento incerto, fortuito ou casual, mas era ínsita à regular dinâmica do
empreendimento empresarial da empresa, que tinha como objetos em seu
Contrato Social, entre outros, a execução de serviços de televisão, a produção de
obras audiovisuais e a produção e a realização de espetáculos artísticos. Ou seja,
as atividades desenvolvidas por tais profissionais eram não eventuais e estavam
inseridas na regular dinâmica do empreendimento para o alcance dos objetivos
empresariais da GLOBO, o que caracteriza a subordinação objetiva.
A seguir, transcreve-se decisão que ressalta a configuração do vínculo
empregatício quando o trabalhador se encontra inserido na estrutura da empresa,
prestando serviços indispensáveis à consecução dos objetivos empresariais da
contratante, como foi o caso da “interveniente” em relação à GLOBO:
(...)
Conforme consta na resposta apresentada pela contribuinte, ela participou
regularmente de algumas atrações da GLOBO nos anos de 2016 e 2017, a saber:
programa Fantástico e Jornal Nacional.
Consta da página da internet https://pt.wikipedia.org/wiki/Carla_Vilhena a
biografia da jornalista CARLA VILHENA, na qual verifica-se que ela:
• Em 1984, com 16 anos, ela conseguiu um estágio como editora de imagens pela
TV Globo do Rio de Janeiro;
• Em 1989 estreou como apresentadora do programa Espaço Comunitário, da TVE
Brasil;
• Em 1992, depois de passar dois anos morando e trabalhando na Itália, tornou-se
repórter na extinta Rede Manchete;
• No final de 1992 chegou a São Paulo, para ser a substituta de Marília Gabriela na
Rede Bandeirantes;
• Em 1997, ela retorna à Rede Globo;
• Em 1999, passou a integrar o rodízio de apresentadores eventuais do Jornal
Nacional. Em 2001 assumiu a bancada do Jornal Hoje, ao lado de Carlos
Nascimento;
• Em abril de 2013, Carla deixou a bancada dos telejornais Bom Dia São Paulo e
Bom Dia Brasil e passou a ser repórter especial do Fantástico em São Paulo;
• No dia 12 de janeiro de 2018, Carla anunciou sua saída da Globo;
• No dia 26 de outubro de 2020, a CNN Brasil anuncia a contratação da jornalista.
Consultando
o
site
Memória
Globo
(https://memoriaglobo.globo.com/perfil/carlavilhena/perfil-completo/), verifica-
se os trabalhos por ela realizados ao longo dos anos na emissora. De acordo com
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
49
o site, em 2013, “Carla Vilhena deixou o Bom Dia São Paulo e aceitou uma nova
experiência na profissão. Tornou-se repórter do Fantástico.” Assim, verifica-se
que a jornalista CARLA VILHENA estreou na GLOBO no ano de 1984 e, após
trabalhar em outras emissoras de TV, retornou à GLOBO em 1997, onde atuou
como apresentadora e/ou repórter de diversos telejornais/programas ao longo
dos anos seguintes. Há uma relação extensa dos trabalhos por ela realizados que
atestam o caráter de perenidade da relação com a emissora.
Desse modo, percebe-se que o CONTRATO firmado entre a GLOBO e a C V VIDEO
no dia 01/05/2014, já mencionado neste TVF, apenas deu continuidade a uma
longa relação profissional entre CARLA VILHENA e a GLOBO. Portanto, não há
que se falar em qualquer eventualidade na pactuação dos serviços entre a
GLOBO e a jornalista nos anos de 2016 e 2017.
12.3 – Onerosidade
Este pressuposto está demonstrado:
a) na cláusula quarta do CONTRATO firmado com a GLOBO:
(...)
b) na fixação de remuneração adicional quadrimestral, estabelecida no aditivo 2
ao CONTRATO, citado no tópico 2 deste TVF.
(...)
12.4 - Subordinação
Conforme já mencionado, em uma verdadeira contratação de pessoa jurídica,
esta comanda a direção cotidiana sobre sua prestação de serviços. Não era
certamente esse o caso da jornalista CARLA VILHENA.
Inicialmente, é importante mencionar alguns princípios editorias do grupo Globo,
extraídos
do
site
https://cbn.globoradio.globo.com/institucional/principios-
editoriais-do-grupoglobo/PRINCIPIOS-EDITORIAIS-DO-GRUPO-GLOBO.htm,
aos
quais estavam submetidos os jornalistas. Tais princípios demonstram que os
jornalistas estavam sujeitos a uma série de regras ditadas pela emissora.
SEÇÃO I
OS ATRIBUTOS DA INFORMAÇÃO DE QUALIDADE Para que o jornalismo
produza conhecimento, que princípios deve seguir? O trabalho jornalístico
tem de ser feito buscando-se isenção, correção e agilidade. Porque só tem
valor a informação jornalística que seja isenta, correta e prestada com
rapidez, os seus três atributos de qualidade.
1) A isenção:
(...)
o) Os jornalistas do Grupo Globo devem evitar situações que possam
provocar dúvidas sobre o seu compromisso com a isenção. Por exemplo,
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
50
pode acontecer que atividades sociais ou econômicas de parentes tenham
impacto no trabalho cotidiano ou eventual dos jornalistas. É possível
também que haja relação de amizade entre jornalistas e personalidades
públicas ou personagens que estejam em destaque no noticiário ou que
venham a estar. Em casos dessa natureza ou assemelhados, os jornalistas
nessa situação devem comunicar o fato a seus superiores, que deverão
encontrar meios de superar o conflito. Jornalistas em cargo de chefia ou que
lidem diretamente com assuntos econômicos não podem fazer
investimentos diretos em empresas ou em suas ações na Bolsa de Valores
para que não venham a ser acusados de publicar reportagens positivas ou
negativas sobre elas em benefício próprio (o investimento em fundos é
permitido). De maneira geral, todo jornalista, na administração de seus
investimentos, deve evitar negócios com empresas ou instituições cujas
atividades cubra cotidianamente. Em caso de dúvida, a direção deve ser
consultada;
p) É inadmissível que jornalistas do Grupo Globo façam reportagens em
benefício próprio ou que deixem de fazer aquelas que prejudiquem seus
interesses;
q) Os jornalistas do Grupo Globo não podem se engajar em campanhas
políticas, de forma alguma: nelas trabalhando, anunciando publicamente
apoio a candidatos ou usando adereços que os vinculem a partidos. Em seus
manuais de redação, os veículos devem criar normas de quarentena para
receber de volta jornalistas que tenham pedido demissão a fim de trabalhar
para partidos, candidatos ou governos;
(...)Em
consulta
ao
site
Memória
Globo(https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-
telejornais/fantastico/ficha-tecnica/), pode-se verificar ainda que a equipe do
programa FANTÁSTICO, do qual CARLA VILHENA participou, era composta por
uma grande quantidade de profissionais de diversas áreas:
(...)
O programa JORNAL NACIONAL, no qual CARLA VILHENA trabalhou como
apresentadora, era igualmente composto por uma grande quantidade de
profissionais
(https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-
telejornais/jornal-nacional/ficha-tecnica/
(...)
Verifica-se, de pronto, que seria impossível que cada jornalista, por intermédio
de sua pessoa jurídica, determinasse individualmente sua maneira de prestar o
serviço. E, claramente, percebe-se que a produção do programa ou telejornal
não orbitará em torno deste ou daquele jornalista. Para que o programa seja
produzido, é necessário que a jornalista se encaixe na engrenagem de trabalho
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
51
da emissora. A jornalista é só mais um componente, sujeito à direção e
comando da empresa.
Os programas e telejornais são apresentados em dias e horários definidos, de
modo que os jornalistas não escolhem o momento que irão se apresentar,
conforme resposta encaminhada pela emissora de televisão. Seria impossível
vislumbrar autonomia da “interveniente” ao participar de um programa,
definindo por sua conta as datas, locais e horários de gravação. Vejamos a
resposta da GLOBO ao questionamento da fiscalização:
(...)
Para se coordenar uma equipe de profissionais desta magnitude, há uma
estrutura hierárquica implantada. O programa televisivo possui um(a) diretor(a)
que coordena os trabalhos.
O(a) diretor(a) é, em última análise, o(a) responsável pelo produto final que irá ao
ar. Vejamos o que afirmou a GLOBO em resposta à intimação fiscal:
(...)
Desse modo, resta evidente a relação de subordinação entre o(s) diretor(es) dos
programas e os jornalistas. E não poderia ser diferente com uma quantidade
significativa de profissionais envolvidos, como já dito.
O resultado da prestação de serviços é a obra televisiva, que é conhecida
publicamente, e o cotidiano de trabalho é amplamente conhecido, sendo
incessantemente divulgado pela mídia ao público, inclusive através de vários
programas televisivos da própria GLOBO.
Tendo-se em mente o aspecto multidimensional da subordinação, mencionado
no tópico 8 deste TVF (a inserção das atividades pactuadas pela jornalista na
dinâmica operacional da contratante e a necessidade da GLOBO de pactuar as
atividades por ela desenvolvidas com determinados profissionais por um tempo
razoável para que pudesse alcançar seus objetivos empresariais), devem ser
destacados os seguintes aspectos em que se constata a subordinação do
profissional à GLOBO:
a) No CONTRATO foi estabelecido que a C V VIDEO deveria prestar as atividades
descritas na cláusula primeira “por solicitação da contratante e a seu exclusivo
critério”. Tendo em vista que no Aditivo 1 do Contrato estava previsto que as
atividades seriam prestadas por CARLA VILHENA, pode-se afirmar que a GLOBO
estabeleceu que a jornalista deveria realizar as atividades por determinação da
contratante.
(...)
b) A participação da “interveniente” no esforço de venda ou promoção das
obras, no Brasil ou no exterior, conforme item 5.1 do Aditivo 1 do CONTRATO:
c) (...)
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
52
Em relação à subordinação, deve-se destacar novamente que seria impossível
que cada jornalista, por meio de sua pessoa jurídica, determinasse
individualmente sua maneira de prestar o serviço. Do mesmo modo, seria
impossível vislumbrar autonomia da “interveniente” ao participar de um
telejornal/programa, definindo por sua conta as datas, locais e horários de
gravação/participação.
Da mesma forma, demonstram a subordinação jurídica da contribuinte as
seguintes determinações contratuais:
c) A obrigação contratual de não assumir qualquer compromisso profissional
sem a prévia e escrita autorização da GLOBO (item 2.1, “i”, do Aditivo 1 do
CONTRATO):
(...)
d) A obrigação contratual de não estabelecer qualquer vínculo, seja de que
espécie for, direta ou indireta, com nenhuma empresa concorrente nos ramos
de entretenimento, telecomunicações, comunicações e outras mídias (item 2.1,
“ii”, do Aditivo 1 do CONTRATO):
e) A obrigação contratual de não participar de ações publicitárias de qualquer
natureza, bem como não estar vinculada a qualquer nome, marca, propaganda,
publicidade, produto ou qualquer outro tipo de ação comercial com nenhuma
empresa nos ramos de entretenimento, telecomunicações, comunicações e
outras mídias (item 2.1, “iii”, do Aditivo 1 do CONTRATO):
f) Preferência da GLOBO na contratação dos serviços em igualdade de condições
com outra empresa (item 5.2 do Aditivo 1 do CONTRATO 1):
(...)
(Grifos não originais)
A ênfase da fiscalização é em demonstrar, com clareza de detalhes, a presença da
relação causa e efeito do controle gerencial hierárquico, que detinha o contratante, e a
subordinação, da prestadora do serviço.
Traz também outros elementos de prova, verificados durante a ação fiscal, para
apoiar a existência de relação de emprego:
13 – ELEMENTOS ADICIONAIS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE EMPREGO
ENTRE A GLOBO E CARLA VILHENA
Além disso, outras características verificadas nas relações estabelecidas entre a
GLOBO e a contribuinte comprovam a existência do vínculo empregatício:
13.1 - Contrato Genérico
Nos contratos firmados entre a C V VIDEO e a GLOBO, não houve uma definição
precisa de quais serviços seriam realizados pela “interveniente”. Ao contrário, a
“interveniente” era contratada para executar o serviço que a contratante
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
53
determinasse, no momento de sua conveniência, inclusive obrigando-a, por
exemplo, genericamente, à participação de todo e qualquer esforço de venda ou
promoção de obra audiovisual que tenha sido produzida com a participação dela
no curso do Contrato.
Essa ausência de expressa discriminação dos serviços a serem prestados se opõe à
habitual prática empresarial em que há efetiva contratação de uma pessoa
jurídica por outra. Na verdadeira negociação interempresarial, há cláusulas
contratuais contendo:
a) a definição precisa da natureza dos serviços a serem prestados;
b) a quantidade de trabalhadores previstos para a realização de cada espécie de
serviço pactuado;
c) os requisitos mínimos necessários a cada trabalhador para o desempenho de
cada função;
d) a discriminação do setor da contratante, responsável por fiscalizar e
acompanhar a prestação dos serviços;
e) os procedimentos adotados na conferência pela contratante quanto à efetiva
prestação pela contratada das medições de serviços incluídas nas Notas Fiscais.
A preocupação de partes autônomas, que, em ambiente de mercado, buscam
definir com a maior precisão possível suas respectivas obrigações, é substituída
pelo poder hierárquico do contratante, o que é característico da relação
empregador-empregado. Esse caráter genérico se associa, ainda, com as noções de
dependência/subordinação técnica, pois cabia à contratante fornecer os meios
materiais para a realização das atividades contratadas.
Além disso, as atividades ocorriam nas dependências da contratante, ou em locais
por ela indicados(ver resposta da GLOBO abaixo):
(...)
Vê-se que a pessoa jurídica “prestadora de serviços”, neste caso a empresa C V
VIDEO, limitava-se a fornecer a mão-de-obra da sócia-interveniente, a jornalista
CARLA VILHENA.
13.2 - Recebimento de pagamentos sem a efetiva prestação de serviços pelo
“interveniente”
Outra divergência constatada entre os contratos firmados com a GLOBO em
análise e os contratos efetivamente firmados entre pessoas jurídicas é que nestes,
em geral, após a execução dos serviços mensais, a pessoa jurídica contratada
encaminha à contratante, junto com a Nota Fiscal, um relatório com a
quantificação do serviço prestado para que seja providenciado por esta o devido
pagamento do serviço. No documento ou medição, são especificadas as diversas
atividades executadas ao longo do período, o número de horas empregado em
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
54
cada atividade, o número de profissionais que executaram as atividades e o valor
unitário da hora para cada atividade.
No caso da GLOBO, ao contrário, os pagamentos eram mensais e ocorriam
independentemente, inclusive, de a “interveniente” ter efetivamente
participado de alguma obra/programa da emissora.
Regularmente intimada, a GLOBO prestou os seguintes esclarecimentos sobre o
CONTRATO, verbis:
(...)
Portanto, a contribuinte CARLA VILHENA tinha assegurada remuneração mensal
pelo simples fato de estar à disposição da GLOBO, ou seja, as remunerações
poderiam ocorrer mesmo sem a sua atuação em algum projeto/obra/programa
em andamento, o que comprova que a GLOBO não estava interessada na
prestação de serviços, por si, mas na manutenção do vínculo com a
“interveniente”.
Quisesse a contratante, poderia estabelecer contratação por obra realizada ou
por horas trabalhadas. Assim não o fez, evidenciando que o vínculo e a
disponibilidade eram mais relevantes, indicando, dessa forma, o caráter
empregatício da relação.
Ao mesmo tempo, essa situação evidencia que a pessoa jurídica prestadora de
serviços não arcava com qualquer risco da atividade, pois, ainda que não
houvesse demanda por qualquer serviço, perceberia os rendimentos avençados.
13.3 - Recebimento de pagamentos com natureza salarial
Outro aspecto a se destacar é que o prazo de pagamento estabelecido no
contrato era até o quinto dia do mês subseqüente ao vencido, ou seja, similar ao
fixado pelo artigo 459, § 1o, da CLT para o pagamento de salários aos
empregados:
(...)
Na cláusula quarta do CONTRATO foi estabelecida uma remuneração que seria
paga mensalmente, até o quinto dia de cada mês, independentemente da
participação ou não da jornalista em algum trabalho, o que não é usual na
contratação de uma pessoa jurídica.
Verifica-se, dessa forma, que a contribuinte CARLA VILHENA era, na verdade,
empregada da empresa, devendo, como todo funcionário, ser remunerado
mensalmente
13.4 - Plano de Saúde
Outra figura típica da relação trabalhista é o oferecimento ao trabalhador do
benefício de se vincular a um Plano de Saúde contratado pelo empregador. No
presente caso, esse benefício consta do item 5.3 do Aditivo 1 do CONTRATO:
(...)
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
55
A “interveniente” tinha ainda a possibilidade de incluir agregados no plano de
saúde mantido pela GLOBO, desde que tivessem relações de parentesco com a
“interveniente”, com repasse integral dos custos à “contratada”. Não havia
previsão para incluir outras pessoas que também fossem eventualmente
funcionários da “contratada”.
13.5 – Ausência de distinção entre atividades exercidas e tratamento conferido
ao prestador de serviço e aos empregados
A atividade de jornalista exercida pela contribuinte CARLA VILHENA, por meio
de interposição da pessoa jurídica C V VIDEO, era idêntica a de outros
profissionais com vínculo empregatício formalizado entre a pessoa física e a
GLOBO.
Intimada a informar se era usual a contratação de atores como pessoa física ou
por meio de suas pessoas jurídicas para uma mesma novela, a GLOBO confirmou
que poderia “ocorrer de, em uma mesma obra, haver a contratação de
empregados ou prestadores de serviço”.
Em complemento, apresentou relação dos repórteres do Fantástico, onde pode
ser verificado que participaram como prestadores de serviços personalíssimos
(pessoa jurídica): Cristina Serra, Sônia Bridi, Renata Ceribelli, Marcelo Canellas,
Maurício Kubrusly, Ernesto Paglia, Alvaro Pereira, Emerson Ferraz, Giuliana
Girardi, Valmir Salaro, salvo Ana Carolina dos Santos e Flávia Cintra Rodrigues
(pessoa física).
13.6 - Ressalva contratual a respeito do vínculo trabalhista
Cabe ainda mencionar que o CONTRATO contém inusitada cláusula que traz
ressalva de que não havia vinculação trabalhista entre as partes:
(...)
A ressalva acima mencionada não é cláusula usual nas relações verdadeiramente
empresariais, mas, em contrário senso, representa a preocupação da GLOBO com
a situação fática da prestação dos serviços (com pessoalidade, não
eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica).
Essa cláusula é, portanto, mais um elemento a corroborar o entendimento de
que a própria GLOBO reconhecia os pressupostos do vínculo empregatício nas
relações pactuadas, ainda que o arcabouço formal das contratações fosse de
relações obrigacionais entre pessoas jurídicas.
Não há que se falar, também, em determinação pelas partes dos efeitos jurídicos
da relação estabelecida entre elas, já que, uma vez constatada a presença dos
pressupostos do vínculo empregatício na pactuação de serviços entre a GLOBO e
o “interveniente” de um dado contrato, prevalecem as normas do Direito
Trabalhista, do Direito Previdenciário e do Direito Tributário, de natureza cogente
e, portanto, inafastáveis pela vontade das partes.
13.7 - Demais aspectos que comprovam a relação de emprego
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
56
São também aspectos que corroboram o entendimento de que a contratação da
pessoa jurídica visava apenas encobrir a prestação de serviços exercida com
pessoalidade pelo seu sócio:
a) A falta de efetiva prestação de serviços pela pessoa jurídica contratada.
Não houve a comprovação da atuação efetiva da empresa C V VIDEO como
executante de qualquer dos serviços pactuados, mas, pelo contrário, os contratos
assinados estabeleciam que a “interveniente” prestaria o serviço pessoalmente.
b) A ausência de estrutura própria da contratada.
A prestação de serviços, em geral, ocorria nas instalações da contratante ou em
locais indicados por esta.
Além disso, observou-se ainda que, em 2016 e 2017, o endereço da C V VIDEO
PRODUÇÕES (Carlos Queiroz Telles, 162, apto 121B, Jardim Fonte do Morumbi,
São Paulo/SP, CEP 05704-150) era o mesmo da apresentadora CARLA VILHENA,
pessoa física que efetivamente prestou os serviços à GLOBO.
c) A inexistência de outros empregados na empresa.
A empresa C V VIDEO não possuía empregados e tampouco contratou terceiros
para a execução dos seus serviços.
d) A dependência econômica da empresa contratada em relação à GLOBO.
A partir das notas fiscais apresentadas, observa-se que, nos anos 2016 e 2017,
mais de 96% da receita da C V VIDEO é oriunda de serviços prestados à GLOBO.
e) Descrição genérica dos serviços.
As notas fiscais emitidas pela C V VIDEO PRODUÇÕES em nome da GLOBO,
continham apenas a expressão genérica: "Serviços Artísticos Prestados", sem
maiores detalhamentos.
f) A predisposição à perenidade da relação de trabalho.
A primeira contratação dos trabalhos da jornalista CARLA VILHENA pela GLOBO se
deu em 1984. Após trabalhar em outras emissoras, ela retorna à GLOBO em 1997,
onde trabalhou de forma continuada por vários anos, até a sua saída em 2018.
g) Os pagamentos realizados pela pessoa jurídica contratada ocorreram apenas ou
em maior monta para a própria sócia interveniente;
h) A outra sócia (Maria Eunice Marques Vilhena) não participa das atividades da C
V VÍDEO, conforme confessado pela própria contribuinte (vide pág. 24);
i) Os pagamentos realizados pela pessoa jurídica contratada restringem-se a
distribuição de lucros isentos, não havendo pagamento relativo à cessão de
direitos à “interveniente”;
j) A ausência de contrato de cessão de direitos entre a “interveniente” e a pessoa
jurídica contratada.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
57
A contribuinte não apresentou contrato cedendo, transferindo ou licenciando
seus direitos patrimoniais de autor, imagem e voz à pessoa jurídica C V VIDEO.
Assim sendo, não provou ter cedido e nem licenciado quaisquer direitos à C V
VIDEO, inclusive os direitos patrimoniais daí decorrentes, para que esta os
negociasse com a GLOBO.
O fato de a contribuinte ser sócia da pessoa jurídica C V VIDEO não a tornou
automaticamente cessionária ou transmitente dos seus direitos patrimoniais de
autor, de imagem e de voz e tampouco autorizou-lhe a exploração econômica
destes direitos e, consequentemente, auferir a remuneração daí decorrente, pois
a pessoa do sócio e a pessoa jurídica C V VIDEO possuem personalidades jurídicas
distintas.
(Grifos não originais)
E conclui que o contrato firmado entre as partes não espelha a realidade dos fatos
encontrados na prestação do serviço, havia uma relação de emprego, camuflada de relação de
prestação de serviço no âmbito civil, com fim de reduzir o pagamento de tributo.
Por todo o exposto até aqui neste Termo, verifica-se que os serviços pactuados,
de natureza não eventual, foram prestados, em 2016 e 2017, pela pessoa física,
com infungibilidade(pessoalidade), mediante remuneração (onerosidade) e com
subordinação jurídica (em suas diversas dimensões).
Ao celebrar o CONTRATO, o pacto pretendido pela GLOBO era a prestação de
serviços da jornalista CARLA VILHENA. Contudo, houve a deformação da
declaração de vontade das partes, conscientemente desejada, por meio da
interposição de uma pessoa jurídica contratada.
Se considerados os efeitos tributários desse contrato, conclui-se que a realização
da “pejotização” foi benéfica apenas às partes contraentes:
a) à GLOBO, em princípio, propiciou esquivar-se de uma série de custos que
estariam envolvidos na contratação e manutenção de um funcionário – FGTS,
contribuições previdenciárias, férias, horas extras e demais exigências
trabalhistas; e b) à jornalista, permitiu a não retenção do Imposto de Renda na
Fonte como pessoa física e a diminuição do valor final devido do Imposto de
Renda, uma vez que a tributação de rendimentos auferidos por pessoas físicas é
superior à tributação das receitas das pessoas jurídicas.
Contudo, tais negócios estavam em nítido descompasso com a ordem
constitucional e o princípio da função social do contrato. Dessa forma, houve
lesão não só ao Fisco, mas a toda a sociedade. O fenômeno da “Pejotização”
gera precariedade das relações de trabalho e humanas, degrada o ambiente
laboral, sendo elemento de enfraquecimento dos direitos trabalhistas e da
dignidade da pessoa humana, violando de forma gritante a Constituição Federal.
Uma vez presentes em conjunto os pressupostos da relação de emprego, as
obrigações tributárias e trabalhistas devem ser cumpridas. Não é uma questão de
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
58
escolha das partes contraentes. Não se pode olvidar o caráter solidário das
contribuições sociais e o critério da generalidade com que a CRFB/1988 (art.
153, § 2o, I) revestiu o Imposto de Renda.
(grifos não originais)
Como se infere, a fiscalização concluiu que, apesar de formalmente celebrado entre
as pessoas jurídicas GLOBO e C V VIDEO, o contrato tinha caráter personalíssimo, pois o aditivo
contratual estabelecia expressamente que os serviços deveriam ser prestados exclusivamente pela
jornalista Carla Vilhena, evidenciando a pessoalidade da relação. Também se apontou a não
eventualidade, uma vez que as atividades exercidas pela jornalista — participação em programas
como Fantástico e Jornal Nacional — estavam inseridas na atividade-fim da emissora e davam
continuidade a uma relação profissional duradoura mantida com a Globo desde a década de 1990.
A onerosidade foi demonstrada pela remuneração mensal prevista no contrato e por pagamentos
adicionais fixados em aditivos contratuais. Já a subordinação restou evidenciada pelo
enquadramento da jornalista na estrutura organizacional da emissora, sujeita a diretrizes
editoriais, horários definidos, direção hierárquica dos programas e cláusulas contratuais que
restringiam sua atuação profissional sem autorização da Globo ou com empresas concorrentes.
Além desses elementos típicos da relação de emprego, a fiscalização apontou
indícios adicionais que reforçam a “pejotização” fraudulenta. Deveras, destacou estarem
presentes: contrato com descrição genérica de atividades e presença de cláusulas atípicas
(restrições de liberdade de contratar com terceiros); pagamentos mensais realizados
independentemente da efetiva participação em programas; remuneração com características
semelhantes a salário, incluindo o pagamento no 5o dia útil do mês; concessão de plano de saúde
à contribuinte e familiares; identidade entre as atividades exercidas pela jornalista e aquelas
desempenhadas por empregados formais da emissora; e cláusula contratual afastando vínculo
trabalhista, interpretada como indicativo de preocupação com a configuração de relação de
emprego. Também foram destacados aspectos relacionados à empresa C V VIDEO, como ausência
de empregados, inexistência de estrutura própria, dependência econômica da Globo (mais de 96%
da receita), emissão de notas fiscais com descrição genérica de serviços, ausência de contrato de
cessão de direitos de imagem ou autorais e pagamentos feitos apenas a uma das sócias
(contribuinte autuada).
Tais elementos, em razão do princípio da primazia da realidade, caracterizam a
existência de relação de emprego oculta e, assim, afastam qualquer possibilidade de aplicação ao
caso o decidido no Tema 725 e da ADPF 324, conforme precedente já transcrito.

Aproveitamento dos pagamentos feitos na Pessoa Jurídica para liquidar os débitos lançados na
Pessoa Física
Embora possam ser encontrados vários Acórdão da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, mais antigos, reconhecendo a possibilidade da utilização, em julgamento mais recente,
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
59
Acórdão 9202-001.117, de 20/12/2023, a Câmara, em nova composição, mudou seu
entendimento e, por maioria de votos, deu provimento ao recurso especial da Procuradoria, que
solicitava a reforma da decisão da turma do CARF que julgou pela possibilidade de aproveitamento
dos créditos da pessoa jurídica na pessoa física. O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade deverá observar a participação dos sócios envolvidos, o período de seu
ingresso na sociedade, bem como a caracterização do interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN.
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA
JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos recolhidos
pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a pessoa física, vez que
não se pode dizer tenha o lançamento, que assim não o fez, incorrido em vício de
legalidade.
Entre os argumentos apresentados no voto do redator designado, está o fato que o
julgamento pelo aproveitamento de crédito extrapola o que se propõem o contencioso, que é
julgar a legalidade do lançamento:
Tenho que, com isso, por mais que há, e efetivamente há, tese sedutora no sentido do
aproveitamento dos valores - notadamente a temática da coerência interna do
lançamento - o ponto fulcral, admito eu, é que não se pode concluir pela ilegalidade do
lançamento que assim não o fez e, assim sendo, qualquer provimento a recurso que
contenha tal pedido estaria, s.m.j., extrapolando a finalidade do contencioso
administrativo, que, como já dito, é a de controle de legalidade do ato administrativo do
lançamento nos estritos limites da lide posta por ocasião da impugnação
Destaco ainda as palavras do redator sobre a falta de isonomia em situações
similares pois se negava o aproveitamento dos créditos do Simples, no caso de contratação de
mão-de-obra por interpostas pessoas, por falta de previsão legal e ao mesmo tempo, permitia o
aproveitamento do crédito na pessoa jurídica na pessoa física, situação similar, mesmo na
ausência de normativo que permita tal aproveitamento.
Por fim, o encaminhamento que passo a doravante adotar para esses casos, é dizer, pela
manutenção do lançamento que não aproveitara desses recolhimentos, vai ao encontro
do entendimento deste colegiado, e mesmo na composição anterior, diga-se de
passagem, no sentido de não admitir que os recolhimentos das contribuições
previdenciárias – cota patronal – efetuados por interpostas pessoas possam ser utilizados
no lançamento sobre a PJ cuja massa salarial estaria efetivamente a seu serviço, por
absoluta falta de previsão legal. Vejam-se os seguintes acórdãos:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
60
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA CONTRATANTE, DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS PELAS INTERPOSTAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas
pessoas, para o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo empregatício sido
caracterizado na contratante, não é cabível abater do lançamento as contribuições
recolhidas pelas empresas contratadas ao regime de tributação favorecido.
Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76. Acórdão 9202-009.766
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2009
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA CONTRATANTE, DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS PELAS INTERPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas
pessoas, para o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo sido
caracterizado na contratante, não é cabível abater do lançamento as contribuições
recolhidas pelas empresas contratadas ao regime de tributação favorecido.
Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76. 9202-008.255
Note-se, com isso, estar havendo uma salutar uniformização no colegiado em relação a
casos que guardam entre si certa similaridade, que passará a, tanto em um caso, como
noutro, não admitir o aproveitamento dos valores recolhidos por interpostas pessoas por
ocasião do lançamento.
Deste modo, entendo pela impossibilidade de aproveitamento dos pagamentos
realizados na pessoa jurídica para liquidação dos valores lançados de ofício na pessoa física, por
não existir normativo legal que permita tal aproveitamento e que tal decisão extrapolaria o limite
de julgamento da lide.
Multa qualificada
A Fiscalização entendeu presente a conduta de fraude descrita no art. 72 da Lei no
4.502, de 1964, o que justificaria a aplicação do percentual de 150% prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
A contribuinte se defendeu afirmando que não houve intenção dolosa no caso
concreto.
Os fatos apontados pela fiscalização, todos no sentido da existência de uma
simulação da realidade, resultado em redução indevida da carga tributária, em operação realizada
entre a contribuinte e a devedora solidária, se enquadram na descrição do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, combinada com os art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, o que justifica a qualificação da
multa.
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
61
Justifica também a contagem do prazo decadencial na forma prevista no art. 173, I
do CTN.
Todavia, o art. 44 da Lei n. 9.430, de 1996 foi alterado pelo art. 8o da Lei n. 14.689,
de 2023, passando a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente
em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(...)
(grifos não originais)
A nova redação do artigo estabelece um percentual de multa qualificada inferior à
redação anterior.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente à época da prática da infração.
Deste modo, deve-se aplicar o instituto da retroatividade da penalidade mais
benéfica, reduzindo-o percentual da multa qualificada para 100%, conforme art. 44, § 1o, VI da Lei
no 9.430 de 1996, com a redação da Lei no 14.689, de 2023.

Responsabilidade Solidária nos termos do art. 124, I do CTN
A responsabilidade solidária, foi imputada nos termos do inciso I do art. 124 do
CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
62
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem
O PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 04, de 2018, dá algumas premissas
importantes, conforme ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL.
POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a DF
GABINETE RFB Fl. 25 artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse
grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e,
portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados.
Contudo, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica.
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
63
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
A decisão de piso bem salienta a questão, com a qual concordo e adoto como
minhas razões de decidir.
Primeiramente, vale lembrar que a norma não define interesse comum
necessariamente como possível vantagem econômica, bastando existir interesse
na situação que constitui o fato gerador.
Pessoas atuando de maneira concorrente, valendo-se de construções artificiais e
ardilosas para se esquivar de obrigações tributárias, são atraídas para o polo
passivo da obrigação tributária, vez que se caracteriza o interesse tanto
econômico quanto jurídico, implicando a solidariedade prevista no art. 124,
inciso I, do CTN.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação
comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o
resultado prejudicial ao fisco dele advindo.
No caso dos autos, em contexto de conluio para sonegar e fraudar a
administração tributária, o interesse comum é inerente, evidenciado pelo
próprio ajuste das partes (jornalista e contratante), qual seja, disfarçar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, mediante elaboração de
contrato genérico de prestação de serviços entre duas pessoas jurídicas,
realizado não apenas com a jornalista, mas com inúmeros outros profissionais,
revelando conduta reiterada com o objetivo de "esconder" ou dissimular a
relação de vínculo empregatício entre as partes e, assim, reduzir tributo em
benefício de ambas as partes.
Portanto, diante dos fatos narrados e apresentados nos autos, não há como
deixar de aplicar o que a legislação tributária determina, sendo necessário
considerar a sujeição passiva solidária de Globo Comunicação e Participações S/A.
Conclusão

Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.948 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769302/2021-24
64
Por todo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reduzir a multa de ofício qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 2662
DF CARF MF
Original